Tribunal: CARF
Processo: 14474.000298/2007-71
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-22

Inteiro teor:
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14474.000298/2007-71
Recurso
De Ofício e Voluntário
Acórdão no
2202-010.774 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
08 de maio de 2024
Recorrentes
ETHICOMPANY SERVICOS TEMPORARIOS LTDA

FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
NULIDADE. LANÇAMENTO.
Estando devidamente circunstanciado as razões de fato e de direito que amparam
lançamento fiscal lavrado em observância à legislação, e não verificado
cerceamento de defesa, carecem motivos para decretação de sua nulidade.
NORMAS PROCESSUAIS. ARGUMENTOS DE DEFESA. INOVAÇÃO EM
SEDE DE RECURSO. PRECLUSÃO.
Os argumentos de defesa trazidos apenas em grau de recurso, em relação aos
quais não se manifestou a autoridade julgadora de primeira instância, impedem a
sua apreciação, por preclusão processual.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. GRUPO ECONÔMICO.
As empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem
entre si, solidariamente, pelas obrigações previdenciárias.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, exceto no que toca às alegações de inconsistências relativas à
competência de agosto de 2002, e, na parte conhecida, em negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly – Presidente e Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Thiago Buschinelli Sorrentino e Sonia de
Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14474.000298/2007-71
Fl. 3718
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

O Contribuinte foi autuado para cobrança das contribuições sociais
previdenciárias devidas pela empresa, aí incluído o GIL/RAT, pelos segurados, além das
contribuições devidas a terceiros.
A fiscalização constatou divergências nos valores pagos (diferenças entre a folha
de pagamento, a GFIP, a DIRF entregue para a Receita Federal e os valores informados ao
CNIS do Ministério do Trabalho e Emprego — MTb), considerou os valores informados em
GFIP como "oficiais", sendo que as remunerações pagas e informadas a maior estão sendo
lançadas neste credito complementar, como novos pagamentos, sempre considerando os
maiores valores informados pelo contribuinte (fls. 712/721).
A Autoridade Lançadora caracterizou grupo econômico com as empresas abaixo
listadas:
2.1. Ethicompany Promoções e Eventos Ltda. 03.195.144/0001-39
2.2. Ethicompany Gestão de Pessoas Ltda. 07.166.755/0001-00
2.3. Ethicompany Consultoria Empresarial Ltda. 02.362.659/0001-13
2.4. Ethi - Service Ltda. 05.676.707/0001-36
2.5. EPMC — Comunicação Ltda. 05.513.968/0001-35
2.6. Ethiservice Gestão de Pessoas Ltda. 05.572.478/0001-00
2.7. JIL Comercial Ltda. 04.270.960/0001-22
2.8. Class Processamento de Dados Ltda. 03.696.208/0001-85
2.9. Ethicompany Administração Mao Obra Temporária Ltda. 82.234.717/0001-2
2.10. EPMT Temporários Ltda. 06.244.894/0001-41
2.11. STAR Rent a Car Locadora de Veículos Ltda. 07.301.340/0001-00
2.12. ERH - Ethicompany Recursos Humanos Ltda. 00.763.645/0001-86
2.13. Julio César Ferreira Representação Comercial 07.570.805/0001-10
2.14. Ethicompany Com Brindes Produtos Promoc Ltda ME 62.773.296/0001-30
2.15. Estihouse Ind. Com. Artefatos de Madeira Ltda. ME 82.983.875/0001-15.
O Colegiado de Piso (Acórdão a fls. 1376 e ss) proferiu decisão com as ementas e
dispositivo abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
NFLD n° 37.041.833-6
TEMPESTIVIDADE DAS IMPUGNAÇÕES
Intimadas regularmente a notificada e todas as demais empresas arroladas como
devedoras solidárias e apresentadas as impugnações dentro do prazo do Decreto n"
Fl. 3719
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

70.235, de 06 de março de 1972, não há que se questionar da tempestividades das
defesas apresentadas.
INFORMAÇÃO INICIAL DO LANÇAMENTO AS INTEGRANTES DE GRUPO
ECONÔMICO
Constatada a formação de Grupo Econômico, a cientificação do lançamento obedeceu
sistemática regularmente prevista ã época na Instrução Normativa SRP n" 03, de 14 de
Julho de 2005, não havendo cerceamento de defesa no procedimento que obedece ã
legislação previdenciária.
INCORREÇÕES, EQUÍVOCOS OU OMISSÕES HAVIDAS NA CIENTIFICAÇÃO
DA DILIGÊNCIA FISCAL
Sanadas as incorreções constatadas nas intimações seja por iniciativa do próprio órgão,
seja por provocação do sujeito passivo, resta afastada a nulidade do ato praticado
inicialmente com vicio.
CERCEAMENTO DE DEFESA - FALTA DE CLAREZA
Não há falta declareza no Relatório Fiscal que descreve minuciosamente os fatos
ocorridos e a origem dos valores lançados, quanto mais quando referidos valores se
encontram ainda demonstrados cm relatórios específicos, constantes do lançamento.
CERCEAMENTO DE DEFESA - LANÇAMENTO NA MATRIZ
Não será declarada a nulidade do procedimento se a eventual irregularidade, incorreção
ou omissão constata tiver sido causada pelo próprio sujeito passivo ao não fornecer à
Fiscalização todas as informações relativas ã ocorrência dos fatos geradores apurados.
CERCEAMENTO DE DEFESA - ERROS NA APURAÇÃO DO VALOR DEVIDO
Não tendo sido encontrados nos autos os erros apontados pela impugnação, é descabido
cancelar o lançamento regularmente notificado ao sujeito passivo sem que haja prova
efetiva dos equívocos supostamente cometidos.
CONTRIBUIÇÃO DOS SEGURADOS. APLICAÇÃO INDISCRIMINADA DA
ALÍQUOTA MÍNIMA DE CONTRIBUIÇÃO
A aplicação indiscriminada da aliquota minima de contribuição desconsiderando as
faixas de incidência previstas na legislação previdenciária importa em vicio de
legalidade que macula integralmente a exigência das contribuições devidas pelos
segurados a serviço da empresa cujos valores foram retidos pela empresa e não
recolhidos à Previdência Social.
DECADÊNCIA. PRAZO. SÚMULA VINCULANTE DO SUPREMO TRIBUNAL
FEDERAL. APLICAÇÃO DO CTN.
O Supremo Tribunal Federal decidiu pela inconstitucionalidade do prazo decadencial
de 10 (dez) anos estabelecido na legislação previdenciária.
Aplicar-se-á, assim, o prazo geral de 5 (cinco) anos determinado pelo CTN.
FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO
Comprovada pela Fiscalização a formação de Grupo Econômico de fato, aplica-se a
solidariedade passiva relativamente aos créditos previdenciários apurados e
constituídos na ação fiscal.
Impugnação Procedente em Parte
Fl. 3720
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Crédito Tributário Mantido em Parte
Acordam os membros da 5a Turma de Julgamento, por unanimidade de votos,
considerar procedente em parte a impugnação, para cancelar integralmente a exigência
relativa à contribuição devida pelos segurados, no valor total (contribuição
previdenciária acrescida de multa e de juros de mora, estes calculados até 20/06/2007)
de R$ 956.141,95 e reconhecer a decadência dos valores lançados nos meses de janeiro
a maio/2002, no montante de R$ 868.556,43, aqui também já considerados o valor das
contribuições, da multa e dos juros de mora calculados até 20/06/2007, tudo conforme o
DADR de fls. 1345 e 1346, segundo o qual resta mantido o crédito tributário no valor
de R$ 2.652.537,58.
Extrai-se do Acórdão Recorrido:
Argumenta a notificada em sua impugnação e também em sua manifestação final que a
exigência das contribuições devidas pelos segurados empregados e que teriam sido
descontadas pela notificada mas não teriam sido recolhidas à Previdência Social estaria
equivocada seja porque houve aplicação indiscriminada da aliquota de 8% para todos
os segurados da empresa, sem obediência ao escalonamento de aliquotas previsto na
legislação previdenciária, seja porque teria sido desrespeitado o limite máximo do
salário de contribuição.
Destaquei a informação acima por dois motivos a meu ver bastante significativos:
1) o motivo indicado acima difere da informação prestada em outro processo da mesma
contribuinte onde foi feita a mesma indagação em diligência e,
2) o motivo agora indicado é motivo para aplicação do procedimento previsto no artigo
599 da Instrução Normativa SRP no 03, de 14 de Julho de 2005 que, entretanto, não foi
aplicado nestes autos, ao menos não há indicação alguma por parte da Fiscalização
relativa a isso.
De fato, argüida quanto à justificativa para a aplicação generalizada da aliquota de 8%
a todos os segurados da empresa no lançamento, a Fiscalização informou nos autos do
processo n° 14474.000303/2007-45 (DEBCAD n°37.041.835-2), que:
Relativamente ao valor das contribuições devidas pelos segurados, exigidas pela
aplicação uniforme da aliquota minima, também neste quesito buscamos a regra
menos gravosa para o contribuinte.
Para tanto, basta observar os valores pagos a titulo de salário constantes do relatório
de lançamentos — RL, de folhas 00009 até 00792. Escassos silo os valores em que
deveriam ser aliquotas mínimas. (destaquei)
E no julgamento daqueles autos, esta 5 a Turma julgou ilegal a exigência tal como posta
pela Fiscalização, acatando os argumentos da notificada neste ponto de sua defesa.
Já nestes autos, em que a argumentação da notificada é a mesma já analisada naqueles
outros autos, a justificativa da Fiscalização é diversa. .
E essa divergência é bastante significativa na medida em que vai ao encontro do que
preceitua o artigo 599 da Instrução Normativa SRP no 03, de 2005, ao determinar que:
Art. 599. No cálculo da contribuição social previdenciária do segurado empregado
incidente sobre a remuneração da mão-de-obra indiretamente aferida, aplica-se a
aliquota minima, sem limite e sem compensação da Contribuição Provisória sobre
Movimentação Financeira - CPA IF.
Fl. 3721
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

E vai ao encontro dessa norma porque a falta de informação, pela empresa, do salário
real de cada um de seus empregados é motivo para se aplicar a apuração da base de
cálculo das contribuições previdenciárias sob o regime de AFERIÇÃO INDIRETA,
hipótese em que também as aliquotas incidentes são aplicadas de forma diferenciada,
na forma acima indicada: 8% indiscriminadamente!
Mas a aplicação da aferição indireta da base de cálculo pressupõe impossibilidade da
Fiscalização apurar, um a um, quais os salários de contribuição dos segurados a serviço
da empresa para, de posse desses salários, apurar qual a aliquota real incidente, apurar
eventuais recebimentos além do limite máximo do salário -de -contribuição, etc.
E me parece que não é esse o caso dos autos, afinal a Fiscalização apurou um a um, os
valores devidos a cada um dos segurados relacionados no Relatório de Lançamentos-
RL.
Além do mais, o procedimento fiscal do qual tanto este quanto o lançamento a que nos
referimos linha atrás é o mesmo, ou seja, o motivo para adotar a aliquota de 8% paria o
ano de 2002 (ano de que tratam estes autos) deveria ser o mesmo para utilizá-la em
2003 (ano de que trata o processo 14474.000303/2007-45).
A menos que houvesse alguma indicação nos autos de que em 2002 a empresa não
forneceu todas as informações a que estava obrigada A Fiscalização e apenas em 2003
a Fiscalização utilizou a aliquota minima indiscriminadamente, por suas próprias
palavras, porque esta seria a "... a regra menos gravosa para o contribuinte."
Mas isso é apenas uma suposição. Não há nenhuma indicação segurados autos de que
seja este o ocorrido. Mas ainda que fosse, não me parece correta a utilização
indiscriminada da aliquota de 8% quando era possível utilizar o escalonamento da lei.
Veja-se que a afirmação de que a empresa "...não nos passou o valor correto do
descontado de seus segurados." não reflete o que está demonstrado no Relatório de
Lançamentos-RL. E até possível admitir que a remuneração indicada no Relatório de
Lançamentos-RL não componha a remuneração integral de cada segurado, sendo licito
admitir que há ainda outros valores que a Fiscalização não logrou apurar em função das
dificuldades encontradas face à falta de qualidade das informações que afirma ter
recebido da empresa.
Mas de qualquer modo, sobre os valores apurados não me parece haver justificativa
para não se aplicar a escala de aliquotas prevista na legislação.
E nem se diga que sem a indicação integral da remuneração pela empresa não é
possível proceder desta maneira pois se por acaso faltar remuneração relativa a algum
segurado que implique, por exemplo, lançamento a maior que o devido por conta da
desconsideração do limite do salário de contribuição, como argúia notificada, caberia
notificada demonstrar essa ocorrência por meio de provas da remuneração real do
segurado, apresentando os documentos que antes sonegou à Fiscalização para que fosse
feita essa correta apuração.
Por isso, vale aqui também a citação do artigo 142, parágrafo único do CTN, já feita no
voto do Acórdão n" 06-23.867, de 28/09/2009:
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional. (destaquei)
Da mesma forma, aqui também é impossível refazer todo o trabalho que antes deveria
ter sido feito pela autoridade lançadora, apurando-se os percentuais efetivos a serem
aplicados mensalmente para a apuração das contribuições devidas por cada segurado,
seja porque se estaria extrapolando à competência funcional da autoridade julgadora, eis
que ao refazer a apuração das contribuições devidas pelos segurados empregados se
Fl. 3722
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

estaria, em verdade, lançando o próprio tributo, seja porque para realizar tal tarefa seria
preciso colher junto à notificada todas as informações relativas a cada um dos
segurados cm cada uma das competência do ano de 2002, uma vez que tal
documentação não se encontra nos autos.
Desta forma, me parece que aqui também não há outra decisão a tomar quanto a estas
contribuições sendo cancelar integralmente sua exigência conforme proposto no
Discriminativo Analítico do Débito Retificado-DADR de fls. 1345 e 1346, segundo o
qual o débito seria reduzido no montante de R$ 432.099,28 de contribuições
previdenciárias, aqui não considerada a redução proporcional da multa ou dos juros
devidos.
(...)
A vista de todo o exposto e analisado acima, voto pela procedência parcial da
impugnação para cancelar integralmente a exigência relativa ã contribuição devida pelos
segurados, no valor total (contribuição previdenciária acrescida de multa e de juros de
mora, estes calculados até 20/06/2007) de R$ 956.141,95 e reconhecer a decadência
dos valores lançados nos meses dc janeiro a maio/2002, no montante de R$ 868.556,43,
aqui já considerados o valor das contribuições, da multa e dos juros de mora calculados
até 20/06/2007. Feitas estas retificações conforme o DADR de fls. 1345 e 1346, resta
mantido o crédito tributário no valor de R$ 2.652.537,58.
Em sede de Recursos Voluntário e de Ofício, o CARF proferiu R Decisão
(Acordão 2403-002.055 – fls. 3459 e ss) com seguinte ementa e dispositivo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
PREVIDENCIÁRIO.NULIDADE.VÍCIO INSANÁVEL.
Na forma do art. 142 do Código Tributário Nacional - CTN, sob pena de
caracterizar cerceamento de defesa, é compulsório constituir o crédito tributário
demonstrando efetivamente a ocorrência dos fatos geradores e demais comandos
de forma a não ensejar dúvidas quanto ao lançamento.
Verificando-se a ocorrência de vício insanável o lançamento resta nulo.
Processo Anulado.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACORDAM os membros do Colegiado, em preliminar, por unanimidade de votos, em
determinar a nulidade do lançamento em razão da presença de vício material e por
unanimidade de votos em negar provimento ao recurso de ofício.
Extrai-se do R. Acórdão proferido no CARF que:
O presente processo de n° 14474.000298/2007-71, refere-se à NFLD - DEBCAD:
37.041.833-6 na forma do DAD - DISCRIMINATIVO ANALÍTICO DE DEBITO de
fls. 04 a 13, emitido em 21/06/2007 e consolidado em: 20/06/2007, nas suas 10
páginas, registra créditos constituído para o período 01/2002 a 12/2005,
entretanto, o DSD - DISCRIMINATIVO SINTÉTICO DE DÉBITO de fls. 14 e 15,
SINTÉTICO DE DÉBITO da mesma NFLD - DEBCAD: 37.041.833-6 , emitido e
consolidado em 20/06/2007 é taxativo na informação e registrando débitos somente
para o período 01/2002 a 12/2002 que totalizaram R$ 4.477.235,96 valor que é
cobrado às fls. 01 desta NFLD. A omissão da cobrança se observa para todo o período
de 2003 em diante.
Fl. 3723
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

(...)
Na informação fiscal as Autoridades autuantes não procederam as necessárias
retificações e simplesmente informaram que “outras competências, trazidas
erroneamente no DAD, devem ser desconsideradas ”
Cumpre notar que o questionamento tem por base créditos formalmente
constituídos que não podem simplesmente serem ignorados apesar de as
Autoridades autuantes terem assumido indevidos. Assumido o vício pela impropriedade
do lançamento, as retificações teriam de ser formalmente providenciadas de modo
a efetivamente restarem desconstituídos os créditos.
Compulsados os autos, verifica-se que em razão de a instância “ad quod” ter anuído o
procedimento não consta saneamento formal.
(...)
Conforme o Acórdão de fls.1.347, os lançamentos sobre a parte dos empregados
foram considerados viciados. Aduz que as exclusões abrangeram tão-somente as
competências compreendidas entre 01 a 12/2002. A soma dos valores expurgados
mais os excluídos pelo reconhecimento da decadência das competências maio/06
e anteriores exigiu que a instância “ad quod” interpusesse Recurso de Ofício que ora ,
também , se aprecia.
Verificando-se os valores excluídos às fls. 1.345, percebe-se nova confusão posto que
o procedimento até o mês de maio expurgou não só os valores da rubrica
segurados mas a totalidade das rubricas. Só partir do mês de junho se observa
exclusões apenas para a rubrica segurados.
(...)
Relevante destacar que o referido Relatório de Lançamentos-RL não demonstra
quais os serviços prestados de modo a caracterizar as efetivas incidências.
Abaixo, transcrevo elementos do relatório supra na forma considerada como
elementos definitivamente probantes.
(...)
De fato não constam nos autos tais necessárias planilhas.
(...)
Conforme exposto, o lançamento em comento não contém meras irregularidades,
incorreções e omissões sanáveis.
DA NULIDADE
O comando do art. 61 do Decreto 70.235/72 outorga à autoridade competente
determinar eventual nulidade, verbis:
“Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o
ato ou julgar a sua legitimidade.”
Assim no exercício da sobredita prerrogativa, tendo presente que o lançamento
em apreço é eivado de vícios formais e materiais não resta pois outro procedimento
senão selar sua nulidade.
Isto concluído, por economia processual, deixo de enfrentar demais questões.
Fl. 3724
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Em exame de Embargos, novo Acórdão (Ac. no 2202-004.526, fls. 3486 e ss) foi
proferido, com a ementa e dispositivo abaixo:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2005
Ementa:
RECURSO DE OFÍCIO. LIMITE DE ALÇADA. MOMENTO DO
CONHECIMENTO. SÚMULA.
"Para fins de conhecimento de recurso de ofício, aplica-se o limite de alçada vigente na
data de sua apreciação em segunda instância." (Súmula CARF no 103)
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em acolher os
Embargos de Declaração, vencidos Dilson Jatahy Fonseca Neto (relator) e Júnia
Roberta Gouveia Sampaio que os rejeitaram. Acordam ainda, por unanimidade de
votos, sanar a omissão no acórdão recorrido, sem efeitos infringentes, integralizando-o
quanto à análise do recurso de ofício, devendo o dispositivo passar a constar a
seguinte redação: "Acordam os membros do Colegiado, por unanimidade de
votos, não conhecer do recurso de ofício por não atingir o limite de alçada e,
quanto ao recurso voluntário, dar-lhe provimento para determinar a nulidade do
lançamento em razão da presença de vício material". Designado para redigir o
voto vencedor relativamente ao acolhimento dos Embargos o conselheiro Waltir de
Carvalho.
Extrai-se da fundamentação:
Portanto, acolhendo os embargos por omissão, deve ser saneada a omissão, sem
efeitos infringentes, uma vez que o recurso de ofício não pode ser conhecido.
Interpostos novos Embargos, foi prolatada nova Decisão (Acordão no 2202-
005.401 – fls. 3513 e ss), que tem ementas e dispositivos abaixo reproduzidos:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBSCURIDADE. CONSTATAÇÃO.
ACOLHIMENTO. CORREÇÃO.
Constatado que o acórdão contém obscuridade, os Embargos de Declaração opostos
pelo legitimado devem ser acolhidos para corrigir tal obscuridade e prolatar novo
acórdão.
EMBARGOS
INOMINADOS. INEXATIDÃO
MATERIAL.
LAPSO
MANIFESTO. ACOLHIMENTO. CORREÇÃO.
Constatado que houve inexatidões materiais devidas a lapso manifesto, os
Embargos Inominados opostos pelo legitimado devem ser acolhidos para a
correção do erros materiais e a prolação de um novo acórdão.
LANÇAMENTO. FALTA DE CLAREZA. PRETERIÇÃO DO DIREITO À DEFESA.
VICIO FORMAL. NULIDADE.
Fl. 3725
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Ocorrendo falta de clareza no lançamento, caracteriza-se preterição ao direito à defesa,
de forma a configurar vício formal e tornar nulo o lançamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do colegiado,
por maioria de votos, em acolher os embargos inominados sem efeitos
infringentes e de forma integrativa, para corrigir as inexatidões demonstradas e
também acolher os embargos de declaração, com efeitos infringentes, para
retificar o Acórdão no 2403-002.055 embargado, para negar provimento ao recurso
de ofício, e para dar provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento
por vício formal, vencidos os conselheiros Marcelo de Sousa Sáteles e Ronnie
Soares Anderson que acolhiam os embargos de declaração para, no tocante ao
recurso voluntário, negar-lhe provimento
Extrai-se da fundamentação do R. Acórdão que:
De acordo com os Embargos Inominados apresentados pelo Presidente da 2a Turma
Ordinária, da 2a Câmara, nota-se que foi constatada a existência de erros
materiais devidos a lapso manifesto. Diante desta constatação (ocorrência de
inexatidão material) passou-se a apreciar os Embargos Inominados com o objetivo de
sanar tais erros.
Analisando os autos, especialmente às folhas 1.374 e 3.465/3.471, percebe-se que
assiste razão ao Embargante quando apontou a existência de erros materiais verificados
no citado acórdão. Dessa forma, entendo que cabe acolher os Embargos Inominados,
sem efeitos infringentes, para corrigir as inexatidões materiais apontadas, nos
termos do art. 66, do RICARF, aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de
junho de 2015, que passam a vigorar com a seguinte redação:
No caso da tabela que foi apresentada com informações sobre valores referentes
à competência 01/2004, quando na realidade os valores são correspondentes à
competência 06/2002 (fls. 3.465), a redação alterada passou a vigorar nos seguintes
termos:
Fl. 3726
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Redação original
Conforme o Acórdão de fls.1.347, os lançamentos sobre a parte dos empregados
foram considerados viciados. Aduz que as exclusões abrangeram tão-somente as
competências compreendidas entre 01 a 12/2002. A soma dos valores expurgados
mais os excluídos pelo reconhecimento da decadência das competências maio/06 e
anteriores exigiu que a instância “ad quod” interpusesse Recurso de Ofício que
ora, também , se aprecia. (Grifo não faz parte do original.)
Redação alterada
Conforme o Acórdão de fls. 1.376/1.400, o lançamento da contribuição referente
à parte dos empregados, correspondente às competências de janeiro a dezembro de
2002, foi considerado indevido, houve também o reconhecimento da decadência
das contribuições lançadas para as competências de janeiro a maio de 2002, de
forma a exigir que a instância "ad quod" interpusesse Recurso de Oficio que ora,
também, se aprecia.
Embargos Declaratórios
De acordo com o Despacho de Admissibilidade (fls. 3.503/3.507), os Embargos
Declaratórios opostos pela Fazenda Nacional foram admitidos para verificar os
vícios apontados: a) Obscuridade quanto à falta de consideração da retificação do
crédito tributário; b) Obscuridade quanto aos vícios que maculam o lançamento e sua
natureza.
À vista disso, passou-se a apreciar os referidos Embargos Declaratórios:
Obscuridade Quanto à Falta de Consideração da Retificação do Crédito
Tributário:
Fl. 3727
DF CARF MF
Original

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

(...)
Assim, os valores referentes as competências 01/2003 a 12/2005, registrados no DAD
(fls. 08/15), o qual indevidamente anexado aos autos, não devem ser levados em
consideração, quando da apreciação deste caso, pois não afeta o crédito
devidamente constituído por meio da NFLD no 37.041.833-6 (fl. 03), pois tal
NFLD se refere exclusivamente ao lançamento de contribuições relativas às
competências 01 a 12 de 2002.
Ora, se os valores referentes a competências 01/2003 a 12/2005, informados nos
Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 08/15), não fazem parte do lançamento
do crédito constituído por meio da NFLD no 37.041.833-6 (fl. 03), portanto não há que
se falar em retificação do crédito, uma vez que não se pode retificar aquilo que
não faz parte do lançamento e o crédito apreciado nestes autos corresponde
exclusivamente às competências 01/2002 a 12/2002.
Além do mais, nota-se que após a apreciação do feito pela 5a Turma DRJ/CTA
por meio do Acórdão no 06-23.988 (fls. 1.376/1.400), o lançamento do crédito,
constituído pela NFLD no 37.041.833-6, foi revisado, com a retificação, excluindo os
créditos correspondentes a parte dos segurados, referentes a competências 01 a
12 de 2002 e reconhecendo a decadência dos créditos referentes a competências
01 a 05 de 2002.
Acrescenta-se que os créditos foram excluídos mediante emissão do Discriminativo
Analítico de Débito Retificado DADR (fls.1.373/1.375).
Diante do exposto, entendo que houve equívoco por parte do I. Relator,
Conselheiro Ivacir Júlio de Souza, ao proferir seu voto no Acórdão no 2403-002.055,
quando afirmou que os valores referentes às competências 01/2003 a 12/2005,
registrados no Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 08/15), correspondiam a
créditos formalmente constituídos neste lançamento e por isso, afirmou que havia
a necessidade de proceder a retificação de tais créditos (fls. 3.466):
Cumpre notar que o questionamento tem por base créditos formalmente
constituídos que não podem simplesmente serem ignorados apesar de as
Autoridades autuantes terem assumido indevidos. Assumido o vício pela
impropriedade do lançamento, as retificações teriam de ser formalmente
providenciadas de modo a efetivamente restarem desconstituídos os créditos.
Igualmente entendo que houve equívoco também, por parte do Relator, quando
afirmou que foram utilizadas as mesmas bases de cálculo e os mesmos créditos
em processos distintos, ocorrendo uma possível duplicidade de lançamento para o
período 01/2004 a 12/2004, pois como já demonstrado, o presente lançamento se refere
apenas ao período de 01 a 12 de 2002. Em relação a este ponto, não há que falar em
retificação, uma vez que não houve duplicidade.
Obscuridade Quanto aos Vícios que Maculam o Lançamento e sua Natureza
A Fazenda Nacional questionou quanto aos vícios que maculam o lançamento e a
sua natureza , nos seguintes termos (fls. 3.476/3.477).
Observando o voto condutor do Acórdão no 2403-002.055 (fls. 3.465/3.471), nota-se
realmente que o entendimento do Relator é de que "o lançamento em apreço é eivado
de vícios formais e materiais não resta pois outro procedimento senão selar sua
nulidade." E por isso, decidiu por "determinar a nulidade do lançamento que motivou
sua interposição em razão da presença de vício material"
No mesmo sentido, percebe-se que do rol dos vícios apontados na
fundamentação do seu voto, não consta de forma clara, quais foram os vícios
Fl. 3728
DF CARF MF
Original

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

formais e/ou materiais que o levaram a entender que "o lançamento em apreço é
eivado de vícios formais e materiais".
Diante destes fatos, passou-se a analisar os vícios apontados pelo Relator nas
preliminares de nulidades, para fundamentar seu voto, à luz do Decreto no
70.235/72, bem como da legislação tributária e previdenciária, com o objetivo de
identificar qual a natureza dos vícios apontados, se material ou formal, e a partir dessa
análise, sanar a obscuridade levantada pela Fazenda Nacional.
De acordo com o voto do relator, os pontos utilizados para fundamentar as
preliminares de nulidades acolhidas por unanimidade pelo Colegiado para
determinar a nulidade do lançamento (fls. 3.465/3.471), são:
a) dos períodos lançados e das divergências nos anexos discriminativos (fls.
3.466/3.467):
O Relator apontou como vício, o fato de constar no processo o Discriminativo
Analítico de Débito - DAD (fls. 08/15), com valores referentes a competências 01/2003
a 12/2005, enquanto que no Discriminativo Sintético de Débito - DSD (fls.
16/17) registrava créditos somente para o período de 01/2002 a 12/2002:
(...)
Em relação a esse ponto, nota-se que não se trata de vício, pois os valores
referentes a competências 01/2003 a 12/2005, informados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD não estão sendo exigidos na NFLD no 37.041.833-6 (fl.
03), ora em análise, mas que se trata de erro, com a anexação indevida do DAD
para tais competências, porém não causou prejuízo e não afetou a análise do crédito
que está sendo exigido neste processo.
Portanto, entendo que o fato de tais informações constarem no processo, além de não
causar prejuízo, não se torna vício que possa macular o processo.
b) das mesmas bases de cálculo e dos mesmos créditos em processos distintos
(fls. 3.466/3.467).
O Relator afirmou que apreciou, da mesma Recorrente, o processo de no
14474.000313/200781, NFLD DEBCAD: 37.041.836-0 com levantamento efetuado
para o período 01/2004 a 12/2004 e quando comparou com o processo em análise
referente à NFLD no 37.041.833-6, verificou que as mesmas bases de cálculo foram
utilizadas como parâmetro.
Observa-se que a informação prestada pelo Relator está equivocada, pois de acordo com
os documentos que embasaram o lançamento (fls. 03/05, 16/17 e 1.373/1.375), não
consta exigência de contribuição referente a competências 01/2004 a 12/2004.
Percebe-se que o lançamento se refere à exigência de créditos correspondentes às
competências 01/2002 a 12/2002.
Portanto, à vista disso, nota-se que não há hipótese de utilização das mesmas bases de
cálculos em processos distintos, assim, entendo que pelo fato de não haver
duplicidade de lançamento de contribuição, não há prejuízo e nem vício que possa
macular o processo.
c) da divergência dos valores excluídos
O Relator afirmou que "percebe-se nova confusão posto que o procedimento até o mês
de maio expurgou não só os valores da rubrica segurados mas a totalidade das
rubricas. Só partir do mês de junho se observa exclusões apenas para a rubrica
segurados." Em verdade não houve confusão, o Relator talvez tenha se equivocado no
entendimento da decisão tomada pela DRJ/CTA, quando decidiu considerar
Fl. 3729
DF CARF MF
Original

Fl. 13 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

indevido o lançamento da contribuição referente à parte de segurados para todo o
período de janeiro a dezembro de 2002 e ao mesmo tempo reconheceu a decadência
referente a toda a contribuição lançada para o período janeiro a maio de 2002.
Assim, de acordo com a decisão proferida pela DRJ/CTA, foram excluídas todas
as contribuições lançadas para período correspondente a janeiro e maio de 2002
(Segurados, Patronal, Sat/Rat e Terceiros), e para o período correspondente a junho e
dezembro de 2002, foi excluída somente a contribuição referente à parte dos segurados.
Neste caso, percebe-se que, em relação a contribuição parte de segurados
referente ao período de janeiro a maio de 2002, houve concomitância tanto pelo
reconhecimento da decadência quanto pelo lançamento considerado indevido,
porém em relação ao período de junho a dezembro de 2002, somente a parte de
segurados foi considerada como lançamento indevido. Portanto, em relação a este
ponto, entendo que não houve prejuízo e nem vício que pudesse macular o lançamento.
d) das divergências dos momentos da exclusão e da decisão de exclusão
O Relator afirmou que o "Recurso Voluntário ora em apreço resulta da decisão
exarada no Acórdão de no 06-23.988 quando a 5a Turma da DRI/CTA o prolatou em,
07 de outubro de 2009. Entretanto, o documento de exclusão às fls. 1.345,
registra que o mesmo fora emitido em 05/10/2009, data anterior, portanto, à
decisão que lhe autorizara a emissão."
De acordo com o Acórdão proferido pela DRJ/CTA, foi determinado que a
contribuição decadente e a parte de segurados fossem excluídas. Todavia, o fato
de o documento que confere a exclusão está com data de 05/10 (fls. 1.373/1.375) e o
acórdão que decide a exclusão está com data 07/10 do mesmo ano (fls. 1.376/1.400 ),
não causou nenhum prejuízo à Recorrente, pelo contrário, reduziu o valor do
crédito lançado, beneficiando-a, inclusive cabe ressaltar que a pequena diferença de
datas pode ter sido resultado de ajuste de sistema na preparação do julgamento, por
está em uma data muito próxima. Portanto, em relação a este ponto, percebo que
não há prejuízo e nem vício que possa macular o processo
e) dos débitos das filiais lançados para a matriz
O Relator afirmou que "a recorrente, desde a inicial reclama o fato de o débito
levantado exclusivamente contra a matriz da empresa, quando as folhas de pagamento e
as GFIPs foram elaboradas por estabelecimento." Este ponto cabe um
aprofundamento para verificar, por que a Fiscalização apurou todos os fatos
geradores na matriz e não os individualizou por estabelecimento, para depois
consolidar o total do crédito lançado no estabelecimento matriz.
Compulsando os autos, nota-se que a DRJ/CTA, por meio do despacho no
007/2008 (fls. 1.137/1.138), diligenciou junto à Autoridade Lançadora com o
objetivo de esclarecer entre outros pontos, o seguinte
(...)
Analisando os esclarecimentos apresentado no Relatório Fiscal de Diligência (fls.
1.139/1.141), verifica­se que o Auditor Fiscal justificou que a empresa “não
mantinha escrituração contábil em boa ordem e separada pelas filiais” e para não
prejudicar o contribuinte, optou por efetuar o lançamento no estabelecimento matriz.
Do mesmo modo, nota-se que a Fiscalização constatou que a empresa não
lançou os fatos geradores em títulos próprios da contabilidade, conforme o Auto de
Infração DEBCAD 37041825-5 (fl. 720), Código de Fundamento Legal 34.
Fl. 3730
DF CARF MF
Original

Fl. 14 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Todavia, de acordo com o Relatório da NFLD, a Fiscalização não informou se a
empresa apresentou as folhas de pagamento por estabelecimento ou se apresentou
somente as folhas de pagamento da matriz (fls. 716/717):
(...)
Nota-se que a Fiscalização aplicou a multa, por meio do Auto de Infração, por
falta de apresentação das folhas de pagamento para os anos de 1998 e 1999, período
não abarcado pelo lançamento que consta no Auto de Infração objeto de análise
destes autos (fl. 717).
(...)
Por outro lado, de acordo com o Voto do Relator no Acórdão no 2403.002.055,
há a informação de que a Contribuinte elaborava as folhas de pagamento por
estabelecimento: “a recorrente, desde a Inicial reclama o fato de o débito
levantado exclusivamente contra a matriz da empresa, quando as folhas de pagamento e
as GFIPs foram elaboradas por estabelecimento.” (fls. 3.468).
Assim, percebe-se que não ficou claro se a Fiscalização verificou se a empresa
deixou de elaborar as folhas de pagamento por estabelecimento, ou se elaborou
as folhas por estabelecimento e deixou de apresentá-las, ou se a empresa apresentou as
folhas por estabelecimento e mesmo assim a Auditoria Fiscal optou por lançar todos os
fatos geradores no estabelecimento matriz.
A clareza em relação a este ponto se faz necessário, pois caso a empresa não tenha
elaborado as folhas de pagamento por estabelecimento ou se não apresentou as referidas
folhas à Fiscalização, estaria dando causa para que o lançamento do crédito fosse
realizado no estabelecimento matriz. Em outro sentido, caso a empresa tivesse
apresentado as folhas de pagamento por estabelecimento, a Fiscalização poderia
fazer a individualização dos fatos geradores por estabelecimento ou, se fosse o caso,
registrasse que as folhas foram apresentadas por estabelecimento, mas que não foram
utilizadas, com as devidas justificativas. Até mesmo porque, conforme determina o art.
225, I e § 9o, do Decreto no 3.048 de 06 de maio de 1.998, que aprovou o Regulamento
da Previdência Social, a empresa está obrigada a elaborar folha de pagamento por
estabelecimento. Assim, neste ponto, percebe-se que a Autoridade Fiscal não
deixou claro quanto à apresentação ou não das folhas de pagamento por
estabelecimento, por parte da empresa.
Diante do exposto, observo que o fato de a Autoridade Fiscal não ter deixado claro se a
empresa elaborou as folhas de pagamento por estabelecimento e deixou de
apresentá las, ou se não elaborou tais folhas, ou se apresentou as folhas por
estabelecimento e não foram consideradas pela Fiscalização, causou preterição à defesa
da contribuinte, pois a análise deste ponto dependia da clareza da informação. Assim,
entendo que a falta de clareza configura vício formal, nos termos do inciso II, do art. 59
do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972.
f) da base de cálculo
O Relator do Acórdão entendeu como vício o fato de que o "Relatório de
Lançamentos RL não demonstra quais os serviços prestados de modo a caracterizar as
efetivas incidências." (fls. 3469/3.470).
(...)
O argumento de que houve "cerceamento de defesa, esclarecendo que a
notificação não discriminava, de forma clara e precisa, os fatos geradores das
contribuições devidas, recolhidas, confessadas e a recolher." (fl. 1.429) não
procede, pois a Fiscalização elaborou o Relatório de Lançamento com informações
Fl. 3731
DF CARF MF
Original

Fl. 15 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

sobre a apuração da base de cálculo e também apresentou as informações sobre a
exigência do crédito no Relatório da NFLD (fls. 18/445 e 713/723).
Diante do exposto, entendo que a Fiscalização apresentou o Relatório de
Lançamentos com a informações sobre a composição de base de cálculo, o nome das
pessoas que prestaram serviço e todas as informações necessárias ao lançamento do
tributo. Portanto, em relação a este ponto, não percebo a existência de prejuízo para a
defesa da contribuinte e nem a ocorrência de vício que pudesse macular o processo.
g) da ausência de planilhas demonstrativas
O Relator entendeu como vício o fato alegado pela contribuinte de que a equipe
de auditores fiscais deveria ter produzido planilhas para demonstrar o montante
dos salários incluídos nas folhas de pagamento, na GFIP, na DIRF, na RAIS, bem
como os valores registrados na contabilidade, o montante pago, a base sobre a
qual a empresa efetuou os recolhimentos e as diferenças apuradas.
Neste caso, observo que este entendimento não procede, pois a Fiscalização elaborou o
Relatório de Lançamentos (fls. 18/445) no qual consta informações, no campo
observações, sobre o nome do prestador de serviço e outras informações relevantes.
Portanto, o Relatório de Lançamentos e o Relatório da NFLD apresentaram
conteúdo demonstrando os elementos para apurar o crédito e efetuar o lançamento
(fls. 18/445 e 713/723).
Vício Formal
Após analisar os motivos apontados pelo Relator para fundamentar as razões de decidir
sobre a nulidade, percebe-se que alguns dos motivos elencados não passaram de
erros e que não causaram prejuízo ao direito de defesa. Todavia, verificou-se que a
Autoridade Fiscal não deixou totalmente claro quanto à apresentação pela
empresa das folhas de pagamento por estabelecimento. Dessa forma, entendo que o
fato de a Autoridade Fiscal não ter deixado claro esta situação causou preterição à
defesa da contribuinte, configurando vício formal.
Por outro lado, não percebi a ocorrência de vicio material, apesar de que no seu voto, o
Relator, de forma genérica, decidiu que o "lançamento em apreço é eivado de vícios
formais e materiais" (fl. 3.471), sem contudo apontar quais foram os vícios formais e
materiais.
Diante do exposto e com base nos pontos analisados, entendo que houve apenas
vício de natureza formal nos termos do art. 59, inciso II, do Decreto no 70.235/72, não
sendo constatado nenhum vício de natureza material. Portanto, entendo que o
lançamento deve ser anulado por ocorrência de vício formal, aplicando-se ao caso o
disposto do art. 173, II, da Lei no 5.172 de 25 de outubro de 1966 (CTN).
A nulidade por vício formal, relativa ao fato de a Autoridade Fiscal não ter
deixado claro a apresentação das folhas de pagamento pela empresa por estabelecimento, foi
afastada no Recurso Especial, pela C. CSRF Acórdão n o 9202-009.635.
Conforme relatado no Acórdão do Recurso Especial (fls. 3622 e ss):
Impugnado o lançamento às fls. 733/780 pela devedora principal, a Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Curitiba/PR julgou-o procedente em parte às fls.
1376/1400, para cancelar integralmente a exigência relativa à contribuição devida pelos
segurados e reconhecer a decadência dos valores lançados nos meses de janeiro a
maio/2002.
Fl. 3732
DF CARF MF
Original

Fl. 16 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Apresentado recurso contra a decisão acima apenas pela devedora principal às fls.
1426/1445, consoante o informado à fl.3456, a 3a Turma Ordinária da 4a Câmara, após
negar provimento ao recurso de ofício, resolveu anular o lançamento em razão da
presenta de vício material, por meio do acórdão 2403-002.055 - fls. 3459/3471.
A União opôs Embargos de Declaração suscitando omissão e obscuridades no acórdão
- fls. 3473/3477.
Admitidos os embargos às fls. 3483/3484, novo julgamento foi proferido pelo
colegiado da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, ocasião em que se sanou a omissão
apontada, passando a constar, como novo dispositivo: “Acordam os membros do
Colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do recurso de ofício por não atingir
o limite de alçada e, quanto ao recurso voluntário, dar-lhe provimento para determinar a
nulidade do lançamento em razão da presença de vício material” – acórdão 2202-
004.526 de fls. 3486/3495.
Ainda inconformada, a União opôs novos Embargos de Declaração às fls. 3497/3500,
suscitando, desta feita, erro material e omissão no acórdão de julgamento dos
aclaratórios.
Também foram propostos Embargos de Declaração pelo Presidente da Turma às fls.
3508/3511, com vistas a que fossem saneados os erros materiais lá apontados, nos
termos do artigo 66 do Anexo II do RICARF.
Igualmente admitidos esses novos embargos às fls. 3503/3507, novo julgamento foi
proferido pelo colegiado da 2a Turma Ordinária da 2a Câmara, ocasião em que ambos os
acórdãos foram acolhidos – acórdão 2202-005.401 de fls. 3513/3529.
Irresignada, a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial às fls. 3533/3548, pugnando
ao final, fosse, após conhecido do recurso, reformado o acórdão recorrido,
restabelecendo-se o lançamento.
Em 28/1/20 - às fls. 3552/3556 - foi dado seguimento ao recurso para que fosse
rediscutida a matéria “nulidade de auto de infração por lançamento de débito contra a
matriz sem especificação do montante correspondente às filiais.”.
Cientificados o devedor principal, e os solidários, dos acórdãos de Recurso Voluntário,
dos de Embargos de Declaração, assim como do recurso interposto pela União,
consoante se extrai da informação de fl.3620, não consta apresentação de contrarrazões
ou mesmo de recurso especial por parte dos sujeitos passivos.
É o relatório.
Em sessão de 27/07/2021, a C. CSRF proferiu o Acórdão 9202-009.635, que traz
ementa e decisão abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
NORMAS
PROCESSUAIS.
VÍCIO
NO
LANÇAMENTO.
LANÇAMENTO
CONSOLIDADO NA
MATRIZ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE
INEXISTENTE.
Não há de se falar em nulidade quando o lançamento, consolidado na matriz, não
especifica os estabelecimentos por absoluta falta do próprio sujeito passivo e que não se
viu prejudicado em função desse não detalhamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 3733
DF CARF MF
Original

Fl. 17 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
A C. CSRF determinou o retorno dos autos para novo julgamento, após reformar
decisão que dava provimento ao recurso voluntário para anular o lançamento por vício formal.
Extrai-se do R. Acórdão n o 9202-009.635 - CSRF/2a Turma:
Do mérito.
Nesse ponto, assentou o voto condutor do segundo acórdão de embargos que o fato de a
Autoridade Fiscal não ter deixado claro se a empresa elaborou as folhas de pagamento
por estabelecimento e deixou de apresentá-las, ou se não elaborou tais folhas, ou se
apresentou as folhas por estabelecimento e não foram consideradas pela Fiscalização,
teria causado preterição à defesa da contribuinte, pois a análise deste ponto dependeria
da clareza da informação.
Com isso, o colegiado entendeu que a falta de clareza configuraria vicio de natureza
formal, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972.
De sua vez, a recorrente, após indicar o acórdão de no 2301-005.674, relativo ao mesmo
contribuinte e à mesma ação fiscal, como indicativo da divergência jurisprudencial,
passou a sustentar que dado o comportamento do contribuinte, segundo o noticiado pelo
autuante, que deixou de realizar a contabilização separada por filiais e que promoveu
irregularidades no fluxo de receitas e despesa, como a emissão de notas fiscais de
prestação de serviços em uma filial e a folha de pagamento emitida por outra unidade, a
nulidade do lançamento estaria beneficiando a quem agira com torpeza, o que seria
inadmissível, além de estar atando as mãos do Fisco diante da constatação de
irregularidades.
Com razão a recorrente.
Constou do voto condutor do acórdão recorrido que não obstante haver informação de
que a autuada elaborava folhas de pagamentos descentralizada por estabelecimento, não
teria havido expressa manifestação do Fisco acerca da sua não utilização.
Se não teria sido apresentada ou, se apresentada, por que não teria sido utilizada no
lançamento.
Veja-se, parece-me claro que ainda que houvessem sido apresentadas as folhas de
pagamento por estabelecimento, a conhecida circunstancia de a sua contabilização não
seguir a mesma metodologia, a mesma sorte, é dizer não terem sido contabilizadas em
separado ou ainda o fato noticiado de os valores que as representariam não guardavam
relação no âmbito das despesas e receitas escrituradas, retira-lhes toda a utilidade que
poderia ser a elas empregadas para o lançamento individualizado por estabelecimento.
E mais, consoante informou o autuante, devidamente registrado no voto condutor do
recorrido, todos os recolhimentos efetuados e retenções de 11% sofridas pelos
estabelecimentos filiais foram considerados no lançamento consolidado na matriz, não
trazendo qualquer prejuízo ao sujeito passivo a metodologia então adotada. Confira-se:
Desta forma, para não prejudicar o contribuinte, e tendo em vista não haver
contabilidade descentralizada na empresa, por filial, optamos por efetuar o credito de
todas as guias de recolhimento (GRPS/CPS) no estabelecimento da matriz, reunindo
naquela unidade todos os créditos efetuados, inclusive as retenções dos onze por cento
de que trata a Lei 9.711. em seguida lançando o valor as folhas de salários
correspondentes.
Fl. 3734
DF CARF MF
Original

Fl. 18 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Nesse rumo, seja por não vislumbrar outra alternativa a ser adotada no lançamento em
razão de como o fiscalizado contabilizou suas folhas de pagamento, seja por não
identificar prejuízo a ele em decorrência da sistemática aplicada, entendo que deva ser
aproveitado o ato supostamente viciado, em observância ao princípio do pas de nullite
sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o
prejuízo causado por ele.
(...)
Nesse contexto, por tudo que foi acima exposto, encaminho no sentido de dar
provimento ao recurso, afastando a nulidade do lançamento e determinando o retorno
dos autos ao colegiado a quo, uma vez que ao final do julgamento do recurso voluntário,
após concluir pela nulidade do lançamento, consignou-se que, por economia processual,
as demais questões não estariam sendo enfrentadas no voto.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento
com retorno ao colegiado a quo para análise das demais matérias veiculadas no Recurso
Voluntário.
O devedor principal, e os solidários, foram cientificados do acórdão de Recurso
Especial, e não apresentaram manifestação. Não há manifestação da PGFN.
Distribuídos os autos à minha Relatoria, cumpre relatar as matérias e insurgências
recursais - fls. 1426 e ss:
1 – nulidade do lançamento por cerceamento à defesa, por não discriminar de
forma clara e precisa os fatos geradores e não observar as normas aplicáveis ao lançamento;
41. A empresa contribuinte possui seis estabelecimentos - matriz CNPJ n°
02.329.429/0001-52, com sua sede nesta Capital no endereço retro mencionado e cinco
filiais em diversas cidades, quais são:
Io) - CNPJ no 02.329.429/0002-33 - Joinville, SC Rua Max Colin n°. 221 - Bairro
América
2o) -. CNPJ n°. 02.329.429/0003-14 - Quatro Barras, Paraná Rua 25 de Janeiro n°. 15—
Jardim Menino Deus
3o) - CNPJ n°. 02.329.429/0004-03 - JaraguA do Sul, SC Rua Presidente Epitácio
Pessoa n°. 651 - Centro
4o) - CNPJ n°. 02.329.429/0005-86 - sac. Bento do Sul, SC Alameda Manuel Tavares
n°. 56 - Centro
5o) - CNPJ n°. 02.329.429/0006-67 - Rio Negrinho, SC
Travessa Teodoro Junctum n°. 144 - Centro
42. De acordo com a NFLD e seus anexos — DAD, DSD, DSE, RL, RDA, RADA -,
contrariamente dos documentos produzidos pela empresa — Folhas-de-pagamento;
Guias para Depósito do FGTS e Informações à Previdência Social; Notas Fiscais de
Prestação de Serviço e Guias da Previdência Social — GPS -, o débito foi inteiramente
lançado unicamente para a matriz - CNPJ n° 02.329.429/0001-52.
43. Portanto, contrariamente o que determina a lei, a referida Notificação Fiscal de
Lançamento de Débito 37.041.833-6 esta eivada de erros irreparáveis de forma a
justificar plenamente a declaração de sua NULIDADE.
Fl. 3735
DF CARF MF
Original

Fl. 19 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

2 –inconsistências no lançamento. 1°) - No DAD relativo à competência
agosto/2002 consta uma remuneração de RS 657.619,63; "créditos considerados — Diversos"
R$ 178,03 e, um débito de contribuições, supostamente, não recolhidas no montante de R$
213.548,35; 2°) - O RDA do mesmo mês foram relacionadas 109 GPS, sendo 7 (sete) no código
2100 e 102 (cento e duas) no código 2631, totalizando R$ 87.224,27, mas nenhuma de R$
178,03, valor este relacionado no DAD; 3°) - No RADA constam como: 410 a) - "documentos
apresentados": a.1) - LDCn°35.582.541-4 — R$ 56.875,58; a.2) - GPS código 2100, 7
documentos somando R$ 5.177,36; a.3) - GPS código 2631, 102 documentos, somando R$
82.046,91, a.4) - Total de créditos na competência R$ 143.511,04. b) - "valores apropriados"
b.1) - NFLD n° 37.041.832-8 — Segurados FP2 - R$ 34.102,31; b.2) - NFLDno 37.041.832-8
— empresa FP2 - R$ 89.132,16; b.3) - NFLDn°37.041.832-8 — SAT/RAT FP2 - R$ 134.102,31;
b.4) - NFLDn°37.041.832-8 — Terceiro FP2 - R$ 11.204,44; b.5) - NFLDn°37.041.833-6 —
Terceiro FP2 - R$ 178,03. 11. Portanto, na competência 08/2002, os créditos com a
previdência social somam em R$ 132.128,57 e, com terceiros em R$ 11.382,03.
IMPORTANTE: NO ENTANTO, NENHUM DESTES VALORES FOI RELACIONADO NO DAD
E DEDUZIDOS DO DEBITO.
3 – não houve formação de grupo econômico.
24. Portanto, a interpretação pela fiscalização previdenciária de que as empresas
relacionadas constituem grupo econômico afronta o Código Tributário Nacional, em
face do assunto estar definido na Consolidação das Leis do Trabalho (aplicação dos
princípios gerais de direito privado — CTN art. 109), na Lei das Sociedades por Ações
— Lei n° 6.404/76 — e, nas Instruções Normativas INSS/DC n°. 100, de 18.12.2003
(vigente na época dos fatos - atualmente revogada) e, MPS/SRP n° 03, de 15.07.2005
(disposições contidas em normas complementares da autoridade administrativa — CTN
- art. 100, I).
(...)
32. Assim sendo, socorrendo-se da interpretação literal da norma, correta a conclusão de
que, para se falar em grupo econômico, logo em responsabilidade solidária, necessária
será a presença ou existência de uma sociedade controladora.
(...)
36. Considerando as disposições do CTN; da CLT; da Lei das Sociedades por Ações; do
CCB e demais Atos Normativos expedidos por autoridade administrativa competente,
conclui-se que as empresas relacionadas pela fiscalização e destacadas no item anterior,
s6 integrariam arupo econômico se estivessem sob a direção, o controle ou a
administração de uma delas, o Que não ocorre no presente caso,com as referidas
empresas fiscalizadas. O que não ocorre no presente caso e, portanto, não constituem
grupo econômico.
37. De forma que, o procedimento dos Auditores Fiscais estabelecendo que as empresas
relacionadas integrem grupo econômico carece de amparo legal.
4 – 46. Entretanto, na analise do DAD — Discriminativo Analítico do Débito -
constatou-se que foram incluidas no débito, contribuições sociais previstas na alínea"c" do
parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212/91, devidas por segurados empregados sobre seus
salários de contribuição calculados na forma do art. 2° da mesma Lei.
CONSTATAÇÃO: Apesar da informação prestada no Relatório Fiscal da
Notificação de que a NFLD n° 37.041.833-6 contempla, EXCLUSIVAMENTE, contribuições
Fl. 3736
DF CARF MF
Original

Fl. 20 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

sociais previstas no art 12, § único,"a" da Lei n° 8.212/91 e, devidas pela empresa sobre o
salário pago ao segurado empregado, na verdade, de acordo com os esclarecimentos trazidos
no DAD, o débito contempla contribuições devidas por segurados na forma do artigo 20 da
referida Lei. OU seja, a NFLD 37.041.833-6 inadvertidamente contempla contribuições devidas
por segurados.
5 – há duplicidade de lançamentos;
50 Não há dúvida que, na análise de todos os documentos emitidos pela fiscalização,
referente ao DÉBITO LANÇADO na NFLD n° 37.041.833-6, percebe-se claramente
que o mesmo é DUPLICATA do DEBITO 410 LANCADO na NFLD no 37.041.832-8.
Sendo assim, a NFLD no 37.041.833-6 deve ser declarada NULA e, o débito de R$
4.477.236,96 julgado IMPROCEDENTE por DUPLICIDADE com a NFLD N°
34.041.832-8.
6 – há erro na base de cálculo
66. Comparados os valores tomados como base de cálculo do débito lançado,
relacionados no RL, com os valores das folhas de pagamento que constituiu o ANEXO
I deste Recurso, constatou-se que os valores tomados pelos Auditores Fiscais como
base de cálculo são os mesmos das folhas de pagamentos, sobre os quais a EMPRESA
JÁ HAVIA RECOLHIDA A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
67. Portanto, o total do débito lançado por meio da NFLD n° 37.041.833-6 deve ser
julgado IMPROCEDENTE, em razão de que foi DEVIDO E CORRETAMENTE
RECOLHIDO 0 VALOR IMPOSTO PELA FISCALIZAÇÃO.
68. Isto posto, levando-se em conta os argumentos expostos, a natureza jurídica da
relação travada e os demais pontos considerados, entre outros que serão supridos por
Vossa Senhoria, requer:
1. A nulidade da NFLD n° 37.041.833-6 por;
a) — por não informar de forma clara e precisa as contribuições devidas, os valores
recolhidos e os que foram anteriormente objeto de lançamento para efeito de
parcelamento e o saldo devedor;
b) — por não atender as disposições legais a respeito do lançamento conforme exposto;
c). sem justificativa, o débito todo ter sido lançado unicamente contra o
estabelecimento matriz
d) — por não ter sido deduzido do débito apurado as contribuições recolhidas pela
empresa nem os valores retidos por tomador sobre a mão de obra incluída em nota
fiscal de prestação de serviço;
e) — o débito lançado por meio da NFLD n° 37.041.833-6 é duplicidade do que foi
lançado na NFLD n°34.041.832-8.
2. Descaracterização de grupo econômico.
3. E, ainda, seja considerado IMPROCEDENTE o débito lançado por:
a). DUPLICIDADE com o débito lançado por meio da NFLD N° 37.041.8332-8.
B). AS BASE DE CALCULO RELACIONADAS NO DAD E RL SAO AS MESMAS
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO SOBRE AS QUAIS A EMPRESA RECOLHEU
AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
Fl. 3737
DF CARF MF
Original

Fl. 21 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

69. E, por fim, que o débito apontado na referida NFLD n° 37.041.833-6 seja
considerado IMPROCEDENTE em sua totalidade, em razão de que o mesmo encontra-
se recolhido à Seguridade Social ou foi objeto de confissão de débito para pagamento
parcelado.
Esse, em síntese, o relatório.

Voto
Conselheira Sonia de Queiroz Accioly, Relatora.
Recurso de Ofício
Conforme relatado, a matéria afeta ao conhecimento e exame do Recurso de
Ofício encontra-se solucionada em definitivo, pelo Acórdão 2202-005.401 (fls. 3513 e ss), que
negou-lhe provimento.
Recurso Voluntário
O presente recurso é tempestivo e atende aos pressupostos de admissibilidade,
devendo ser conhecido parcialmente.
Inicialmente, não há elementos indicativos de parcelamento, exceto a afirmação:
69. E, por fim, que o débito apontado na referida NFLD n° 37.041.833-6 seja considerado
IMPROCEDENTE em sua totalidade, em razão de que o mesmo encontra-se recolhido à
Seguridade Social ou foi objeto de confissão de débito para pagamento parcelado.
Essa alegação por si só não comprova adesão do contribuinte a parcelamento
tributário, de modo a não demandar averiguações no momento.
No mais, o conhecimento é parcial, na medida em que não se pode conhecer da
alegação abaixo:
1°) - No DAD relativo A competência agosto/2002 consta uma remuneração de RS
657.619,63; "créditos considerados — Diversos" R$ 178,03 e, um débito de
contribuições, supostamente, não recolhidas no montante de R$ 213.548,35; 2°) - O
RDA do mesmo mês foram relacionadas 109 GPS, sendo 7 (sete) no código 2100 e 102
(cento e duas) no código 2631, totalizando R$ 87.224,27, mas nenhuma de R$ 178,03,
valor este relacionado no DAD; 3°) - No RADA constam como: 410 a) - "documentos
apresentados": a.1) - LDCn°35.582.541-4 — R$ 56.875,58; a.2) - GPS código 2100, 7
documentos somando R$ 5.177,36; a.3) - GPS código 2631, 102 documentos, somando
R$ 82.046,91, a.4) - Total de créditos na competência R$ 143.511,04. b) - "valores
apropriados" b.1) - NFLD n° 37.041.832-8 — Segurados FP2 - R$ 34.102,31; b.2) –
NFLD no 37.041.832-8 — empresa FP2 - R$ 89.132,16; b.3) – NFLD n°37.041.832-8
— SAT/RAT FP2 - R$ 134.102,31; b.4) - NFLDn°37.041.832-8 — Terceiro FP2 - R$
11.204,44; b.5) - NFLDn°37.041.833-6 — Terceiro FP2 - R$ 178,03. 11. Portanto, na
competência 08/2002, os créditos com a previdência social somam em R$ 132.128,57
e, com terceiros em R$ 11.382,03. IMPORTANTE: NO ENTANTO, NENHUM
DESTES VALORES FOI RELACIONADO NO DAD E DEDUZIDOS DO DEBITO.
Fl. 3738
DF CARF MF
Original

Fl. 22 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Como se observa da impugnação a fls. 733 e ss (volume 4) e complementar a fls.
1361 e ss (volume 7), o Recorrente, no momento de defesa, não apresentou insurgência
específica à competência agosto/2002, motivo pelo qual a matéria resta preclusa.
A preclusão processual é um elemento que limita a atuação das partes durante a
tramitação do processo, imputando celeridade em prol da pretendida pacificação social.
De acordo com o art. 16, inciso III, do Decreto no 70.235, de 1972, os atos
processuais se concentram no momento da impugnação, cujo teor deverá abranger “os motivos
de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância, as razões e provas que
possuir", considerando-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente contestada
pelo impugnante (art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972).
Assim não é lícito inovar após o momento de impugnação para inserir tese de
defesa diversa daquela originalmente deduzida na impugnação, ainda mais se o exame do
resultado tributário do Recorrente apresenta-se diverso do originalmente exposto, contrário a
própria peça recursal, e poderia ter sido levantado na fase defensória.
As inovações devem ser afastadas por referirem-se a matéria não impugnada no
momento processual devido.
Soma-se que, no recurso, o Recorrente não demonstrou a impossibilidade da
análise, no momento legal, por força maior ou decorrente de fato superveniente.
As situações de exceção previstas no §4o, do art. 16, do Decreto 70.235/72 não se
encontram contempladas, de forma que essas alegações não podem ser conhecidas.
E nem se diga que as alegações devam ser conhecidas em nome do preceito
conhecido como verdade material.
Os princípios de direito tem a finalidade de nortear os legisladores e juízes de
direito na análise da constitucionalidade de lei. Não obstante, essa finalidade não alcança os
aplicadores da lei, adstritos à legalidade, como são os julgadores administrativos.
Assim é que o conhecido princípio da verdade material não tem o condão de
derrogar ou revogar artigos do ordenamento legal , enquanto vigentes.
Dessa forma, não se conhece da insurgência específica relativa à competência
agosto/2002.
Das nulidades
Antes de examinar as teses trazidas pela defesa, impõe-se destacar o artigo 142
do Código Tributário Nacional e os artigos 10 e 11 do Decreto 70.235/72, que estabelecem os
requisitos de validade do lançamento, além daqueles previstos para os atos administrativos em
geral:
Código Tributário Nacional
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
Fl. 3739
DF CARF MF
Original

Fl. 23 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Decreto 70.235/72
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do autuado;
II - o local, a data e a hora da lavratura;
III - a descrição do fato;
IV - a disposição legal infringida e a penalidade aplicável;
V - a determinação da exigência e a intimação para cumpri-la ou impugná-la no prazo
de trinta dias;
VI - a assinatura do autuante e a indicação de seu cargo ou função e o número de
matrícula.
Art. 11. A notificação de lançamento será expedida pelo órgão que administra o tributo
e conterá obrigatoriamente:
I - a qualificação do notificado;
II - o valor do crédito tributário e o prazo para recolhimento ou impugnação;
III - a disposição legal infringida, se for o caso;
IV - a assinatura do chefe do órgão expedidor ou de outro servidor autorizado e a
indicação de seu cargo ou função e o número de matrícula.
Parágrafo único. Prescinde de assinatura a notificação de lançamento emitida por
processo eletrônico.
Também importa ressaltar os casos que acarretam a nulidade do lançamento,
previstos no art. 59, do Decreto no 70.235/72, que regula o Processo Administrativo Fiscal:
Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.(...)
Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
Fl. 3740
DF CARF MF
Original

Fl. 24 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Art. 61. A nulidade será declarada pela autoridade competente para praticar o ato ou
julgar a sua legitimidade.
Da leitura dos dispositivos legais transcritos, depreende-se que ensejam a nulidade
do lançamento os atos e termos lavrados por pessoa incompetente e os despachos e decisões
proferidas por autoridade incompetente ou com preterição do direito de defesa.
Analisando o tema nulidades, a Professora Ada Pellegrini Grinover (As Nulidades
do Processo Penal, 6° ed., RT, São Paulo, 1997, pp.26/27) afirma que o “princípio do prejuízo
constitui, seguramente, a viga mestra do sistema de nulidades e decorre da idéia geral de que as
formas processuais representam tão somente um instrumento para correta aplicação do direito”.
Feita a abordagem preliminar, vejamos as alegações.
Dos princípios constitucionais.
Cumpre observar, objetivamente, que a atividade do agente do fisco é
absolutamente vinculada, ou seja, deve estrita obediência à lei e às normas infralegais. Desde que
haja norma formalmente editada, encontrando-se em vigor, cabe o seu fiel cumprimento, em
homenagem ao princípio da legalidade objetiva que informa o lançamento e o processo
administrativo fiscal, sob pena de responsabilidade funcional.
Os princípios constitucionais são dirigidos ao legislador. Depois de formulada a
norma, sua aplicação se impõe de forma objetiva, sem espaço para juízos discricionários por
parte de quem a ela deve obediência.
O Auto de Infração descreveu, de maneira inequívoca, os fatos geradores da
autuação.
Analisando-se o dispositivo inserto no art. 142, do CTN, conclui-se que o
lançamento, ora guerreado, preencheu todos os requisitos essenciais elencados na lei.
Cumpre observar, outrossim, que a atividade do Agente Administrativo encontra-
se vinculada à lei, não podendo ele furtar-se à sua aplicação por força da consideração de fatores
ou princípios que extrapolem o direito positivo materializado.
Assim sendo, o ato administrativo tributário não pode ser maculado pela alegação
de violação de princípios constitucionais, já que atendeu aos preceitos legalmente estabelecidos e
exigiu tributo resultante da apuração de infrações bem descritas.
Mesmo que assim não fosse, cumpre mencionar que a descrição dos fatos
constantes do auto de infração indicam, de forma inequívoca, que a autoridade fiscal considerou
que a sujeição passiva da regra matriz de incidência tributária, relativa às infrações, era afeta ao
Recorrente, motivo pelo qual intimou o sujeito passivo para que apresentasse justificativas
quanto à origem dos valores percebidos.
Do Procedimento Fiscal
Fl. 3741
DF CARF MF
Original

Fl. 25 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

O Recorrente alega a nulidade do lançamento, sob o argumento de cerceamento à
defesa:
- por não discriminar de forma clara e precisa os fatos geradores e não observar as
normas aplicáveis ao lançamento;
– inconsistências no DAD - 46. Entretanto, na analise do DAD — Discriminativo
Analítico do Débito - constatou-se que foram incluidas no débito, contribuições sociais previstas
na alínea"c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n° 8.212/91, devidas por segurados
empregados sobre seus salários de contribuição calculados na forma do art. 2° da mesma Lei.
CONSTATAÇÃO: Apesar da informação prestada no Relatório Fiscal da Notificação de que a
NFLD n° 37.041.833-6 contempla, EXCLUSIVAMENTE, contribuições sociais previstas no art
12, § único,"a" da Lei n° 8.212/91 e, devidas pela empresa sobre o salário pago ao segurado
empregado, na verdade, de acordo com os esclarecimentos trazidos no DAD, o débito contempla
contribuições devidas por segurados na forma do artigo 20 da referida Lei. OU seja, a NFLD
37.041.833-6 inadvertidamente contempla contribuições devidas por segurados.
- duplicidade de lançamentos;
50 Não há dúvida que, na análise de todos os documentos emitidos pela
fiscalização, referente ao DÉBITO LANÇADO na NFLD n° 37.041.833-6, percebe-se
claramente que o mesmo é DUPLICATA do DEBITO 410 LANCADO na NFLD no 37.041.832-
8. Sendo assim, a NFLD no 37.041.833-6 deve ser declarada NULA e, o débito de R$
4.477.236,96 julgado IMPROCEDENTE por DUPLICIDADE com a NFLD N° 34.041.832-8.
– erro na base de cálculo
66. Comparados os valores tomados como base de cálculo do débito lançado,
relacionados no RL, com os valores das folhas de pagamento que constituiu o ANEXO I
deste Recurso, constatou-se que os valores tomados pelos Auditores Fiscais como base
de cálculo são os mesmos das folhas de pagamentos, sobre os quais a EMPRESA JÁ
HAVIA RECOLHIDA A CONTRIBUIÇÃO DEVIDA.
67. Portanto, o total do débito lançado por meio da NFLD n° 37.041.833-6 deve ser
julgado IMPROCEDENTE, em razão de que foi DEVIDO E CORRETAMENTE
RECOLHIDO 0 VALOR IMPOSTO PELA FISCALIZAÇÃO.
68. Isto posto, levando-se em conta os argumentos expostos, a natureza jurídica da
relação travada e
os demais pontos considerados, entre outros que serão supridos por Vossa Senhoria,
requer:
1. A nulidade da NFLD n° 37.041.833-6 por;
a) — por não informar de forma clara e precisa as contribuições devidas, os valores
recolhidos e os que foram anteriormente objeto de lançamento para efeito de
parcelamento e o saldo devedor;
b) — por não atender as disposições legais a respeito do lançamento conforme exposto;
c). sem justificativa, o débito todo ter sido lançado unicamente contra o estabelecimento
matriz
Fl. 3742
DF CARF MF
Original

Fl. 26 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

d) — por não ter sido deduzido do débito apurado as contribuições recolhidas pela
empresa nem os valores retidos por tomador sobre a mão de obra incluída em nota fiscal
de prestação de serviço;
e) — o débito lançado por meio da NFLD n° 37.041.833-6 é duplicidade do que foi
lançado na NFLD n°34.041.832-8.
2. Descaracterização de grupo econômico.
3. E, ainda, seja considerado IMPROCEDENTE o débito lançado por:
a). DUPLICIDADE com o débito lançado por meio da NFLD N° 37.041.8332-8.
B). AS BASE DE CALCULO RELACIONADAS NO DAD E RL SAO AS MESMAS
DAS FOLHAS DE PAGAMENTO SOBRE AS QUAIS A EMPRESA RECOLHEU
AS CONTRIBUIÇÕES DEVIDAS
69. E, por fim, que o débito apontado na referida NFLD n° 37.041.833-6 seja
considerado IMPROCEDENTE em sua totalidade, em razão de que o mesmo encontra-
se recolhido à Seguridade Social ou foi objeto de confissão de débito para pagamento
parcelado.
Como se observa do R. Acórdão 2202-005.401, novamente reproduzido de forma
parcial, as alegações de nulidade foram enfrentadas e , quase todas, afastadas
Obscuridade Quanto à Falta de Consideração da Retificação do Crédito
Tributário:
(...)
Assim, os valores referentes as competências 01/2003 a 12/2005, registrados no DAD
(fls. 08/15), o qual indevidamente anexado aos autos, não devem ser levados em
consideração, quando da apreciação deste caso, pois não afeta o crédito
devidamente constituído por meio da NFLD no 37.041.833-6 (fl. 03), pois tal
NFLD se refere exclusivamente ao lançamento de contribuições relativas às
competências 01 a 12 de 2002.
Ora, se os valores referentes a competências 01/2003 a 12/2005, informados nos
Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 08/15), não fazem parte do lançamento
do crédito constituído por meio da NFLD no 37.041.833-6 (fl. 03), portanto não há que
se falar em retificação do crédito, uma vez que não se pode retificar aquilo que
não faz parte do lançamento e o crédito apreciado nestes autos corresponde
exclusivamente às competências 01/2002 a 12/2002.
Além do mais, nota-se que após a apreciação do feito pela 5a Turma DRJ/CTA
por meio do Acórdão no 06-23.988 (fls. 1.376/1.400), o lançamento do crédito,
constituído pela NFLD no 37.041.833-6, foi revisado, com a retificação, excluindo os
créditos correspondentes a parte dos segurados, referentes a competências 01 a
12 de 2002 e reconhecendo a decadência dos créditos referentes a competências
01 a 05 de 2002.
Acrescenta-se que os créditos foram excluídos mediante emissão do Discriminativo
Analítico de Débito Retificado DADR (fls.1.373/1.375).
Diante do exposto, entendo que houve equívoco por parte do I. Relator,
Conselheiro Ivacir Júlio de Souza, ao proferir seu voto no Acórdão no 2403-002.055,
quando afirmou que os valores referentes às competências 01/2003 a 12/2005,
registrados no Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 08/15), correspondiam a
Fl. 3743
DF CARF MF
Original

Fl. 27 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

créditos formalmente constituídos neste lançamento e por isso, afirmou que havia
a necessidade de proceder a retificação de tais créditos (fls. 3.466):
Cumpre notar que o questionamento tem por base créditos formalmente
constituídos que não podem simplesmente serem ignorados apesar de as
Autoridades autuantes terem assumido indevidos. Assumido o vício pela
impropriedade do lançamento, as retificações teriam de ser formalmente
providenciadas de modo a efetivamente restarem desconstituídos os créditos.
Igualmente entendo que houve equívoco também, por parte do Relator, quando
afirmou que foram utilizadas as mesmas bases de cálculo e os mesmos créditos
em processos distintos, ocorrendo uma possível duplicidade de lançamento para o
período 01/2004 a 12/2004, pois como já demonstrado, o presente lançamento se refere
apenas ao período de 01 a 12 de 2002. Em relação a este ponto, não há que falar em
retificação, uma vez que não houve duplicidade.
Obscuridade Quanto aos Vícios que Maculam o Lançamento e sua Natureza
A Fazenda Nacional questionou quanto aos vícios que maculam o lançamento e a
sua natureza , nos seguintes termos (fls. 3.476/3.477).
Observando o voto condutor do Acórdão no 2403-002.055 (fls. 3.465/3.471), nota-se
realmente que o entendimento do Relator é de que "o lançamento em apreço é eivado
de vícios formais e materiais não resta pois outro procedimento senão selar sua
nulidade." E por isso, decidiu por "determinar a nulidade do lançamento que motivou
sua interposição em razão da presença de vício material"
No mesmo sentido, percebe-se que do rol dos vícios apontados na
fundamentação do seu voto, não consta de forma clara, quais foram os vícios
formais e/ou materiais que o levaram a entender que "o lançamento em apreço é
eivado de vícios formais e materiais".
Diante destes fatos, passou-se a analisar os vícios apontados pelo Relator nas
preliminares de nulidades, para fundamentar seu voto, à luz do Decreto no
70.235/72, bem como da legislação tributária e previdenciária, com o objetivo de
identificar qual a natureza dos vícios apontados, se material ou formal, e a partir dessa
análise, sanar a obscuridade levantada pela Fazenda Nacional.
De acordo com o voto do relator, os pontos utilizados para fundamentar as
preliminares de nulidades acolhidas por unanimidade pelo Colegiado para
determinar a nulidade do lançamento (fls. 3.465/3.471), são:
b) dos períodos lançados e das divergências nos anexos discriminativos (fls.
3.466/3.467):
O Relator apontou como vício, o fato de constar no processo o Discriminativo
Analítico de Débito - DAD (fls. 08/15), com valores referentes a competências 01/2003
a 12/2005, enquanto que no Discriminativo Sintético de Débito - DSD (fls.
16/17) registrava créditos somente para o período de 01/2002 a 12/2002:
(...)
Em relação a esse ponto, nota-se que não se trata de vício, pois os valores
referentes a competências 01/2003 a 12/2005, informados no Discriminativo
Analítico de Débito - DAD não estão sendo exigidos na NFLD no 37.041.833-6 (fl.
03), ora em análise, mas que se trata de erro, com a anexação indevida do DAD
para tais competências, porém não causou prejuízo e não afetou a análise do crédito
que está sendo exigido neste processo.
Fl. 3744
DF CARF MF
Original

Fl. 28 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Portanto, entendo que o fato de tais informações constarem no processo, além de não
causar prejuízo, não se torna vício que possa macular o processo.
b) das mesmas bases de cálculo e dos mesmos créditos em processos distintos
(fls. 3.466/3.467).
O Relator afirmou que apreciou, da mesma Recorrente, o processo de no
14474.000313/200781, NFLD DEBCAD: 37.041.836-0 com levantamento efetuado
para o período 01/2004 a 12/2004 e quando comparou com o processo em análise
referente à NFLD no 37.041.833-6, verificou que as mesmas bases de cálculo foram
utilizadas como parâmetro.
Observa-se que a informação prestada pelo Relator está equivocada, pois de acordo com
os documentos que embasaram o lançamento (fls. 03/05, 16/17 e 1.373/1.375), não
consta exigência de contribuição referente a competências 01/2004 a 12/2004.
Percebe-se que o lançamento se refere à exigência de créditos correspondentes às
competências 01/2002 a 12/2002.
Portanto, à vista disso, nota-se que não há hipótese de utilização das mesmas bases de
cálculos em processos distintos, assim, entendo que pelo fato de não haver
duplicidade de lançamento de contribuição, não há prejuízo e nem vício que possa
macular o processo.
c) da divergência dos valores excluídos
O Relator afirmou que "percebe-se nova confusão posto que o procedimento até o mês
de maio expurgou não só os valores da rubrica segurados mas a totalidade das
rubricas. Só partir do mês de junho se observa exclusões apenas para a rubrica
segurados." Em verdade não houve confusão, o Relator talvez tenha se equivocado no
entendimento da decisão tomada pela DRJ/CTA, quando decidiu considerar
indevido o lançamento da contribuição referente à parte de segurados para todo o
período de janeiro a dezembro de 2002 e ao mesmo tempo reconheceu a decadência
referente a toda a contribuição lançada para o período janeiro a maio de 2002.
Assim, de acordo com a decisão proferida pela DRJ/CTA, foram excluídas todas
as contribuições lançadas para período correspondente a janeiro e maio de 2002
(Segurados, Patronal, Sat/Rat e Terceiros), e para o período correspondente a junho e
dezembro de 2002, foi excluída somente a contribuição referente à parte dos segurados.
Neste caso, percebe-se que, em relação a contribuição parte de segurados
referente ao período de janeiro a maio de 2002, houve concomitância tanto pelo
reconhecimento da decadência quanto pelo lançamento considerado indevido,
porém em relação ao período de junho a dezembro de 2002, somente a parte de
segurados foi considerada como lançamento indevido. Portanto, em relação a este
ponto, entendo que não houve prejuízo e nem vício que pudesse macular o lançamento.
d) das divergências dos momentos da exclusão e da decisão de exclusão
O Relator afirmou que o "Recurso Voluntário ora em apreço resulta da decisão
exarada no Acórdão de no 06-23.988 quando a 5a Turma da DRI/CTA o prolatou em,
07 de outubro de 2009. Entretanto, o documento de exclusão às fls. 1.345,
registra que o mesmo fora emitido em 05/10/2009, data anterior, portanto, à
decisão que lhe autorizara a emissão."
De acordo com o Acórdão proferido pela DRJ/CTA, foi determinado que a
contribuição decadente e a parte de segurados fossem excluídas. Todavia, o fato
de o documento que confere a exclusão está com data de 05/10 (fls. 1.373/1.375) e o
acórdão que decide a exclusão está com data 07/10 do mesmo ano (fls. 1.376/1.400 ),
não causou nenhum prejuízo à Recorrente, pelo contrário, reduziu o valor do
Fl. 3745
DF CARF MF
Original

Fl. 29 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

crédito lançado, beneficiando-a, inclusive cabe ressaltar que a pequena diferença de
datas pode ter sido resultado de ajuste de sistema na preparação do julgamento, por
está em uma data muito próxima. Portanto, em relação a este ponto, percebo que
não há prejuízo e nem vício que possa macular o processo
e) dos débitos das filiais lançados para a matriz
O Relator afirmou que "a recorrente, desde a inicial reclama o fato de o débito
levantado exclusivamente contra a matriz da empresa, quando as folhas de pagamento e
as GFIPs foram elaboradas por estabelecimento." Este ponto cabe um
aprofundamento para verificar, por que a Fiscalização apurou todos os fatos
geradores na matriz e não os individualizou por estabelecimento, para depois
consolidar o total do crédito lançado no estabelecimento matriz.
Compulsando os autos, nota-se que a DRJ/CTA, por meio do despacho no
007/2008 (fls. 1.137/1.138), diligenciou junto à Autoridade Lançadora com o
objetivo de esclarecer entre outros pontos, o seguinte
(...)
Analisando os esclarecimentos apresentado no Relatório Fiscal de Diligência (fls.
1.139/1.141), verifica­se que o Auditor Fiscal justificou que a empresa “não
mantinha escrituração contábil em boa ordem e separada pelas filiais” e para não
prejudicar o contribuinte, optou por efetuar o lançamento no estabelecimento matriz.
Do mesmo modo, nota-se que a Fiscalização constatou que a empresa não
lançou os fatos geradores em títulos próprios da contabilidade, conforme o Auto de
Infração DEBCAD 37041825-5 (fl. 720), Código de Fundamento Legal 34.
Todavia, de acordo com o Relatório da NFLD, a Fiscalização não informou se a
empresa apresentou as folhas de pagamento por estabelecimento ou se apresentou
somente as folhas de pagamento da matriz (fls. 716/717):
(...)
Nota-se que a Fiscalização aplicou a multa, por meio do Auto de Infração, por
falta de apresentação das folhas de pagamento para os anos de 1998 e 1999, período
não abarcado pelo lançamento que consta no Auto de Infração objeto de análise
destes autos (fl. 717).
(...)
Por outro lado, de acordo com o Voto do Relator no Acórdão no 2403.002.055,
há a informação de que a Contribuinte elaborava as folhas de pagamento por
estabelecimento: “a recorrente, desde a Inicial reclama o fato de o débito
levantado exclusivamente contra a matriz da empresa, quando as folhas de pagamento e
as GFIPs foram elaboradas por estabelecimento.” (fls. 3.468).
Assim, percebe-se que não ficou claro se a Fiscalização verificou se a empresa
deixou de elaborar as folhas de pagamento por estabelecimento, ou se elaborou
as folhas por estabelecimento e deixou de apresentá-las, ou se a empresa apresentou as
folhas por estabelecimento e mesmo assim a Auditoria Fiscal optou por lançar todos os
fatos geradores no estabelecimento matriz.
A clareza em relação a este ponto se faz necessário, pois caso a empresa não tenha
elaborado as folhas de pagamento por estabelecimento ou se não apresentou as referidas
folhas à Fiscalização, estaria dando causa para que o lançamento do crédito fosse
realizado no estabelecimento matriz. Em outro sentido, caso a empresa tivesse
apresentado as folhas de pagamento por estabelecimento, a Fiscalização poderia
fazer a individualização dos fatos geradores por estabelecimento ou, se fosse o caso,
Fl. 3746
DF CARF MF
Original

Fl. 30 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

registrasse que as folhas foram apresentadas por estabelecimento, mas que não foram
utilizadas, com as devidas justificativas. Até mesmo porque, conforme determina o art.
225, I e § 9o, do Decreto no 3.048 de 06 de maio de 1.998, que aprovou o Regulamento
da Previdência Social, a empresa está obrigada a elaborar folha de pagamento por
estabelecimento. Assim, neste ponto, percebe-se que a Autoridade Fiscal não
deixou claro quanto à apresentação ou não das folhas de pagamento por
estabelecimento, por parte da empresa.
Diante do exposto, observo que o fato de a Autoridade Fiscal não ter deixado claro se a
empresa elaborou as folhas de pagamento por estabelecimento e deixou de
apresentá las, ou se não elaborou tais folhas, ou se apresentou as folhas por
estabelecimento e não foram consideradas pela Fiscalização, causou preterição à defesa
da contribuinte, pois a análise deste ponto dependia da clareza da informação. Assim,
entendo que a falta de clareza configura vício formal, nos termos do inciso II, do art. 59
do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972.
f) da base de cálculo
O Relator do Acórdão entendeu como vício o fato de que o "Relatório de
Lançamentos RL não demonstra quais os serviços prestados de modo a caracterizar as
efetivas incidências." (fls. 3469/3.470).
(...)
O argumento de que houve "cerceamento de defesa, esclarecendo que a
notificação não discriminava, de forma clara e precisa, os fatos geradores das
contribuições devidas, recolhidas, confessadas e a recolher." (fl. 1.429) não
procede, pois a Fiscalização elaborou o Relatório de Lançamento com informações
sobre a apuração da base de cálculo e também apresentou as informações sobre a
exigência do crédito no Relatório da NFLD (fls. 18/445 e 713/723).
Diante do exposto, entendo que a Fiscalização apresentou o Relatório de
Lançamentos com a informações sobre a composição de base de cálculo, o nome das
pessoas que prestaram serviço e todas as informações necessárias ao lançamento do
tributo. Portanto, em relação a este ponto, não percebo a existência de prejuízo para a
defesa da contribuinte e nem a ocorrência de vício que pudesse macular o processo.
g) da ausência de planilhas demonstrativas
O Relator entendeu como vício o fato alegado pela contribuinte de que a equipe
de auditores fiscais deveria ter produzido planilhas para demonstrar o montante
dos salários incluídos nas folhas de pagamento, na GFIP, na DIRF, na RAIS, bem
como os valores registrados na contabilidade, o montante pago, a base sobre a
qual a empresa efetuou os recolhimentos e as diferenças apuradas.
Neste caso, observo que este entendimento não procede, pois a Fiscalização elaborou o
Relatório de Lançamentos (fls. 18/445) no qual consta informações, no campo
observações, sobre o nome do prestador de serviço e outras informações relevantes.
Portanto, o Relatório de Lançamentos e o Relatório da NFLD apresentaram
conteúdo demonstrando os elementos para apurar o crédito e efetuar o lançamento
(fls. 18/445 e 713/723).
A nulidade por vício formal, relativa ao fato de a Autoridade Fiscal não ter
deixado claro a apresentação das folhas de pagamento pela empresa por estabelecimento, foi
afastada no Recurso Especial, pela C. CSRF Acórdão n o 9202-009.635, que traz ementa e
decisão abaixo reproduzidas:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Fl. 3747
DF CARF MF
Original

Fl. 31 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Período de apuração: 01/01/2002 a 31/12/2002
NORMAS
PROCESSUAIS.
VÍCIO
NO
LANÇAMENTO.
LANÇAMENTO
CONSOLIDADO NA
MATRIZ.
AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE
INEXISTENTE.
Não há de se falar em nulidade quando o lançamento, consolidado na matriz, não
especifica os estabelecimentos por absoluta falta do próprio sujeito passivo e que não se
viu prejudicado em função desse não detalhamento.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento, com retorno ao colegiado de
origem, para apreciação das demais questões do recurso voluntário.
Extrai-se do R. Acórdão n o 9202-009.635 - CSRF/2a Turma:
Do mérito.
Nesse ponto, assentou o voto condutor do segundo acórdão de embargos que o fato de a
Autoridade Fiscal não ter deixado claro se a empresa elaborou as folhas de pagamento
por estabelecimento e deixou de apresentá-las, ou se não elaborou tais folhas, ou se
apresentou as folhas por estabelecimento e não foram consideradas pela Fiscalização,
teria causado preterição à defesa da contribuinte, pois a análise deste ponto dependeria
da clareza da informação.
Com isso, o colegiado entendeu que a falta de clareza configuraria vicio de natureza
formal, nos termos do inciso II, do art. 59 do Decreto 70.235 de 06 de março de 1972.
De sua vez, a recorrente, após indicar o acórdão de no 2301-005.674, relativo ao mesmo
contribuinte e à mesma ação fiscal, como indicativo da divergência jurisprudencial,
passou a sustentar que dado o comportamento do contribuinte, segundo o noticiado pelo
autuante, que deixou de realizar a contabilização separada por filiais e que promoveu
irregularidades no fluxo de receitas e despesa, como a emissão de notas fiscais de
prestação de serviços em uma filial e a folha de pagamento emitida por outra unidade, a
nulidade do lançamento estaria beneficiando a quem agira com torpeza, o que seria
inadmissível, além de estar atando as mãos do Fisco diante da constatação de
irregularidades.
Com razão a recorrente.
Constou do voto condutor do acórdão recorrido que não obstante haver informação de
que a autuada elaborava folhas de pagamentos descentralizada por estabelecimento, não
teria havido expressa manifestação do Fisco acerca da sua não utilização.
Se não teria sido apresentada ou, se apresentada, por que não teria sido utilizada no
lançamento.
Veja-se, parece-me claro que ainda que houvessem sido apresentadas as folhas de
pagamento por estabelecimento, a conhecida circunstancia de a sua contabilização não
seguir a mesma metodologia, a mesma sorte, é dizer não terem sido contabilizadas em
separado ou ainda o fato noticiado de os valores que as representariam não guardavam
relação no âmbito das despesas e receitas escrituradas, retira-lhes toda a utilidade que
poderia ser a elas empregadas para o lançamento individualizado por estabelecimento.
E mais, consoante informou o autuante, devidamente registrado no voto condutor do
recorrido, todos os recolhimentos efetuados e retenções de 11% sofridas pelos
Fl. 3748
DF CARF MF
Original

Fl. 32 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

estabelecimentos filiais foram considerados no lançamento consolidado na matriz, não
trazendo qualquer prejuízo ao sujeito passivo a metodologia então adotada. Confira-se:
Desta forma, para não prejudicar o contribuinte, e tendo em vista não haver
contabilidade descentralizada na empresa, por filial, optamos por efetuar o credito de
todas as guias de recolhimento (GRPS/CPS) no estabelecimento da matriz, reunindo
naquela unidade todos os créditos efetuados, inclusive as retenções dos onze por cento
de que trata a Lei 9.711. em seguida lançando o valor as folhas de salários
correspondentes.
Nesse rumo, seja por não vislumbrar outra alternativa a ser adotada no lançamento em
razão de como o fiscalizado contabilizou suas folhas de pagamento, seja por não
identificar prejuízo a ele em decorrência da sistemática aplicada, entendo que deva ser
aproveitado o ato supostamente viciado, em observância ao princípio do pas de nullite
sans grief, segundo o qual não se declara a nulidade de um ato sem que seja provado o
prejuízo causado por ele.
(...)
Nesse contexto, por tudo que foi acima exposto, encaminho no sentido de dar
provimento ao recurso, afastando a nulidade do lançamento e determinando o retorno
dos autos ao colegiado a quo, uma vez que ao final do julgamento do recurso voluntário,
após concluir pela nulidade do lançamento, consignou-se que, por economia processual,
as demais questões não estariam sendo enfrentadas no voto.
Diante do exposto, VOTO por CONHECER do recurso para DAR-LHE provimento
com retorno ao colegiado a quo para análise das demais matérias veiculadas no Recurso
Voluntário.
Desta forma, todas as alegações de nulidade foram examinadas e afastadas em
julgamentos anteriores, neste CARF.
Mesmo a afirmação relativa a inconsistências no DAD (- 46. Entretanto, na
analise do DAD — Discriminativo Analítico do Débito - constatou-se que foram incluidas no
débito, contribuições sociais previstas na alínea"c" do parágrafo único do art. 11 da Lei n°
8.212/91, devidas por segurados empregados sobre seus salários de contribuição calculados na
forma do art. 2° da mesma Lei. CONSTATAÇÃO: Apesar da informação prestada no Relatório
Fiscal da Notificação de que a NFLD n° 37.041.833-6 contempla, EXCLUSIVAMENTE,
contribuições sociais previstas no art 12, § único,"a" da Lei n° 8.212/91 e, devidas pela empresa
sobre o salário pago ao segurado empregado, na verdade, de acordo com os esclarecimentos
trazidos no DAD, o débito contempla contribuições devidas por segurados na forma do artigo
20 da referida Lei.) encontra-se plenamente superada.
Consoante Acórdão dos Embargos (fls. 3521): Neste caso, apesar de constar nos
autos documentos com valores referentes às competências 01/2003 a 12/2005, conforme
Discriminativo Analítico de Débito - DAD (fls. 08/15), percebe-se que tais valores não
fazem parte do crédito formalmente constituído pelo lançamento exigido na NFLD deste
processo, mas que houve erro por anexação de relatórios com informações sobre créditos
tributários lançados e exigidos em outro processo. No mesmo sentido, nota-se que as
informações prestadas no Relatório de Diligência Fiscal (fls. 1.140/1.141) esclareceu que a
anexação dos relatórios DAD (fls. 08/15), com valores correspondentes a competências
01/2003 a 12/2005, tratava-se de erro e não deveriam ser levados em consideração,
porque o lançamento já estava delimitado pelas competências 01/2002 a 12/2002:
Fl. 3749
DF CARF MF
Original

Fl. 33 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Mesmo que assim não fosse, observa-se que o Recorrente alega mas não
comprova e suas afirmações. A mera alegação, não comprovada, poderia ser considerada como
uma não alegação.
Ademais, os lançamentos em face dos segurados foram cancelados integralmente.
Como bem apontou o Acórdão dos Embargos:
O Relator afirmou que "percebe-se nova confusão posto que o procedimento até o mês
de maio expurgou não só os valores da rubrica segurados mas a totalidade das
rubricas. Só partir do mês de junho se observa exclusões apenas para a rubrica
segurados." Em verdade não houve confusão, o Relator talvez tenha se equivocado no
entendimento da decisão tomada pela DRJ/CTA, quando decidiu considerar
indevido o lançamento da contribuição referente à parte de segurados para todo o
período de janeiro a dezembro de 2002 e ao mesmo tempo reconheceu a decadência
referente a toda a contribuição lançada para o período janeiro a maio de 2002.
Assim, de acordo com a decisão proferida pela DRJ/CTA, foram excluídas todas
as contribuições lançadas para período correspondente a janeiro e maio de 2002
(Segurados, Patronal, Sat/Rat e Terceiros), e para o período correspondente a junho e
dezembro de 2002, foi excluída somente a contribuição referente à parte dos segurados.
Neste caso, percebe-se que, em relação a contribuição parte de segurados
referente ao período de janeiro a maio de 2002, houve concomitância tanto pelo
reconhecimento da decadência quanto pelo lançamento considerado indevido,
porém em relação ao período de junho a dezembro de 2002, somente a parte de
segurados foi considerada como lançamento indevido. Portanto, em relação a este
ponto, entendo que não houve prejuízo e nem vício que pudesse macular o lançamento.
De fato, o Recorrente teve resguardado o direito à sua defesa, conforme se
observa da análise das robustas peças de defesa. Aliás, elas por si só são suficientes para
demonstrar o pleno entendimento da autuação e que não houve prejuízo ou situação que
ensejasse vício passível de anulação.
Das nulidades alegadas
É de se ressaltar que o direito de ampla defesa foi devidamente garantido ao
Recorrente com abertura de prazo para apresentação de defesas ao lançamento, assim como o
fez, bem como pela ciência de todos os demais atos processuais.
A autuação encontra-se plenamente motivada em todos os seus aspectos.
Assim, válida é a ação fiscal.
Desta forma, uma vez que todos os atos que ampararam a ação fiscal ocorreram
em conformidade com as disposições normativas da Secretaria da Receita Federal do Brasil, e
tendo a ação fiscal sido conduzida por servidor competente, em obediência aos requisitos do
Decreto no 70.235/1972, e inexistindo prejuízo à defesa, não se há de falar em nulidade do auto
de infração. Rejeito, sob esses fundamentos, as preliminares de nulidade por vício no devido
processo legal.
Do Mérito
Fl. 3750
DF CARF MF
Original

Fl. 34 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

No exame recursal cumpre analisar, tão-somente, a afirmação de que não houve
formação de grupo econômico.
No que toca à temática, extrai-se do Relato Fiscal (fls. 713) o que segue:
Porque oportuno, e com a inteligência do Artigo 30, inciso IX da Lei 8.212/91 (as
empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre si,
solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;), relacionamos abaixo as
empresas integrantes do Grupo Econômico Ethicompany, que, face o montante dos
débitos levantados, muito superiores ao capital registrado no contrato social da empresa
auditada; e a inexistência de bens arrolados suficientes para saldar os valores já
parcelados mais os lançamentos verificados nesta ação fiscal; e ainda, a verificação que
são faturados valores por uma empresa do grupo, sendo as despesas lançadas em outra,
não respeitando a personalidade jurídica própria (exemplo, NFPS do tomador Expresso
Limeira Ltda.), sejam consideradas co-réus em caso de eventual execução fiscal pela
Procuradoria Geral da Fazenda Nacional — PGFN.

Analisando o lançamento face à defesa apresentada e instrução processual, o R.
Acórdão proferido em sede de DRJ assinalou que:
Analisadas e afastadas todas as demais alegações das defesas apresentadas, resta a
análise do único item de mérito argüido pela notificada e pelas demais arroladas como
devedoras solidárias, relativamente à configuração de grupo econômico.
Fl. 3751
DF CARF MF
Original

Fl. 35 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

Argumentam a notificada e as demais empresas arroladas como devedoras solidárias
que, ao contrário do entendimento da Fiscalização, não haveria no caso formação de
grupo econômico entre as empresas arroladas no relatório VÍNCULOS deste Auto de
Infração.
No entendimento da notificada, a caracterização de grupo econômico só ocorreria se
houvesse dentre as empresas arroladas uma que exercesse controle, direção ou
administração sobre as demais, o que não ocorreria no presente caso.
Entretanto, ao contrario do entendimento da notificada, para a configuração de grupo
econômico, no âmbito do Direito Previdenciário e do Direito do Trabalho, não é
indispensável a existência de uma empresa mater, que exerça controle direto sobre
outra.
A mera coordenação é suficiente para caracterizar a unidade de interesses e a afinidade
de objetivos, hipótese em que não há prevalência de uma empresa sobre a outra, mas
conjugação de interesses com vistas à ampliação da credibilidade e dos negócios,
conforme os entendimentos jurisprudenciais abaixo transcritos:
(...)
Desse modo, a existência de grupo econômico no presente caso se extrai não da
existência de um grupo de sociedades nos termos da Lei das S/A, mas em face do
conjunto probatório que se colhe da análise dos documentos integrantes dos diversos
processos de débito oriundos da ação fiscal de que decorrem estes autos, onde se
constata, dentre outras evidências, que o sócio-gerente de praticamente todas as
empresas é a mesma pessoa, o Sr. Julio César Pereira, sendo que numa das empresas
em que ele não é o sócio-gerente, este posto é ocupado por sua filha.
Alem disso, conforme a própria impugnação indicou, a Fiscalização constatou a
contabilização de receitas e/ou despesas de uma empresa na contabilidade de outra,
demonstrando através deste desrespeito ao principio contábil da entidade a existência de
grupo econômico de fato que, como visto nas ementas acima, é suficiente para
estabelecer o vinculo da responsabilização solidária entre as empresas no que diz
respeito aos créditos previdenciários.
Com efeito, a Lei Básica da Previdência Social - Lei 8.212, de 24/07/1991 - trata do
efeito da existência dos "grupos econômicos", estabelecendo:
(...)
De todo o exposto, é peremptória a existência de empresas coligadas, atuando com
objetivos correlatos, ficando constatada a existência de operações que demonstram uma
coordenação entre as empresas em referência e que as mesmas pessoas exercem, direta
ou indiretamente, a administração dos negócios.
Nos autos, demonstrou-se que as empresas mencionadas estavam sob o controle
das mesmas pessoas e também que mantinham interesses, tanto é verdade que a Autoridade
Lançadora relata ter verificado que são faturados valores por uma empresa do grupo, sendo as
despesas lançadas em outra, não respeitando a personalidade jurídica própria (fls. 720 – vol 4).
Assim, não há como negar o interesse comum diante desses fatos.
Um dos fatores para a caracterização de um grupo econômico de fato passa pela
unidade de gestão sobre uma pluralidade de sociedades formalmente independentes.
Fl. 3752
DF CARF MF
Original

Fl. 36 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

No presente caso, restou comprovada a unidade de gestão, o que pode ser
detectado na observação da composição societária das envolvidas. Como bem indicou o
Colegiado de Piso: onde se constata, dentre outras evidências, que o sócio-gerente de
praticamente todas as empresas é a mesma pessoa, o Sr. Julio César Pereira, sendo que numa
das empresas em que ele não é o sócio-gerente, este posto é ocupado por sua filha.
Veja-se que a legislação prevê a solidariedade pela obrigação tributária diante da
existência de grupo econômico de fato (inciso I) ou de direito (inciso II):
"Art. 124. São solidariamente obrigadas:
I - as pessoas que tenham interesse comum na situação que constitua o fato gerador da
obrigação principal;
II - as pessoas expressamente designadas por lei.
Neste sentido, IN RFB 2110/2022, que dispõe que:
Art. 275. No momento do lançamento de crédito previdenciário de responsabilidade de
empresa integrante de grupo econômico, as demais empresas do grupo, responsáveis
solidárias entre si pelo cumprimento das obrigações previdenciárias na forma do inciso I
do caput do art. 136 serão cientificadas da ocorrência.
§ 1o Caracteriza-se grupo econômico quando uma ou mais empresas estiverem sob a
direção, o controle ou a administração de outra, ou ainda quando, mesmo guardando
cada uma sua autonomia, integrem grupo industrial, comercial ou de qualquer outra
atividade econômica. (CLT, art. 2o, § 2o)
E como bem pontuou o Relato Fiscal, a Lei 8212/91 determina que:
Art. 30. A arrecadação e o recolhimento das contribuições ou de outras importâncias
devidas à Seguridade Social obedecem às seguintes normas:
(...)
IX - as empresas que integram grupo econômico de qualquer natureza respondem entre
si, solidariamente, pelas obrigações decorrentes desta Lei;
Há jurisprudência no Carf nesta direção, conforme Acórdão 9202-007.679, de
26/03/2010, com ementas abaixo reproduzidas:
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 30/04/2007
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos podem
se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de objetivos
comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas empresas, bem como de
outras informações constantes dos autos, foi possível à Fiscalização a caracterização de
grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.
Fl. 3753
DF CARF MF
Original

Fl. 37 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

No mesmo sentido:
Acórdão 9202-010.131, de 23/11/2021:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente, pelo
cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.

Acórdão no 9202007.682, de 26/03/2019
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/11/2005 a 31/05/2006
GRUPO ECONÔMICO. CONFIGURAÇÃO.
Os grupos econômicos podem ser de direito ou de fato, sendo que estes últimos
podem se configurar pela combinação de recursos ou esforços para a consecução de
objetivos comuns. A partir do exame da documentação apresentada pelas
empresas, bem como de outras informações constantes dos autos, foi possível à
Fiscalização a caracterização de grupo econômico de fato.
GRUPO ECONÔMICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
As empresas integrantes de grupo econômico respondem entre si, solidariamente,
pelo cumprimento das obrigações previstas na legislação previdenciária.

Acórdão no 9202-010.127, de 23/11/2021
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2005 a 31/12/2005
GRUPO
ECONÔMICO.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA.
Tratando-se de grupo econômico, aplica-se a solidariedade decorrente de lei, sem
necessidade de comprovação de interesse comum na situação que constituiu o fato
gerador da obrigação principal.

Acórdão no 9202-010.098, de 22/11/21
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Data do fato gerador: 16/08/2007
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO ESPECIAL.
CONSTATAÇÃO DE DIVERGÊNCIA. CONHECIMENTO.
Fl. 3754
DF CARF MF
Original

Fl. 38 do Acórdão n.o 2202-010.774 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 14474.000298/2007-71

O recurso especial é cabível quando, perante situações fáticas similares, são adotadas,
pelas diferentes turmas do CARF, soluções diversas, em face do mesmo arcabouço
jurídico-normativo.
OBRIGAÇÕES PREVIDENCIÁRIAS ACESSÓRIAS. GRUPO ECONÔMICO.
Em se tratando de obrigações previdenciárias, a solidariedade das empresas integrantes
de grupo econômico decorre do inciso II do art. 124 do CTN e é regulada pelo inciso IX
do art. 30 da Lei no 8.212/1991, estendendo-se às obrigações acessórias
Por estes argumentos, somados aos fundamentos insertos na R. Decisão do
Colegiado de 1a Instância, resta afastada a alegação Recursal de ausência de grupo econômico.
CONCLUSÃO.
Pelo exposto, voto por conhecer em parte do recurso, exceto no que toca às
alegações de inconsistências relativas à competência de agosto de 2002, e, na parte conhecida,
por negar provimento ao recurso voluntário
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly

Fl. 3755
DF CARF MF
Original